Tribunal: CARF
Processo: 10314.720860/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
DECADÊNCIA POR HOMOLOGAÇÃO. REQUISITO.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o previsto no inciso I, do art. 173, do CTN.
ART. 1.003 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
O art. 1.003 do Código Civil regula questões referentes aos direitos e obrigações dos sócios, no âmbito do direito civil, não se aplicando às obrigações tributárias, sujeitas à normas específicas, previstas no Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação, como definida em lei.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, quando comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A atribuição de responsabilidade tributária a que se refere o art. 135, III pressupõe-se a individualização de condutas com a identificação de ato ilícito que apresente nexo causal com a obrigação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720860/2018-11
ACÓRDÃO
1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PETRA ENERGIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo
ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em
nulidade.
DECADÊNCIA POR HOMOLOGAÇÃO. REQUISITO.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o
previsto no inciso I, do art. 173, do CTN.
ART. 1.003 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
O art. 1.003 do Código Civil regula questões referentes aos direitos e
obrigações dos sócios, no âmbito do direito civil, não se aplicando às
obrigações tributárias, sujeitas à normas específicas, previstas no Código
Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado, nos
autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação,
como definida em lei.
Fl. 8251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
2
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico, quando comprovado o interesse jurídico comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A atribuição de responsabilidade tributária a que se refere o art. 135, III
pressupõe-se a individualização de condutas com a identificação de ato
ilícito que apresente nexo causal com a obrigação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, quanto aos recursos voluntários: a) rejeitar as preliminares de nulidade e a
arguição de decadência; b) no mérito: i) negar provimento aos recursos voluntários da pessoa
jurídica autuada e dos coobrigados STR Projetos e Participações LTDA, STR Projetos e Participações
em Recursos Naturais S/A e Sheila Gomes Ferreira Sansone, e ii) dar provimento parcial ao recurso
voluntário do coobrigado Roberto Viana Batista Junior para excluí-lo do polo passivo da relação
jurídico-tributária quanto à infração correspondente à ausência de comprovação da majoração do
custo de investimento que a pessoa jurídica autuada mantinha na empresa Petra Energia Parnaíba
Ltda.; ainda, de ofício: reduzir para 100 % (cem por cento) o percentual da multa de ofício
aplicada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 8252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL apurados pelo Lucro
Real, nos quais se verificou o seguinte:

A autuação decorre das seguintes infrações:
a) Falta de adição, no lucro real e na base de cálculo da CSLL, pelo recebimento,
nos anos-calendário 2012 e 2013, de parcelas decorrentes da alienação de 45% de
participação em investimento, em que a empresa optou pela tributação pelo
regime de caixa, nos termos do art. 421 do RIR/1999.
b) Falta de comprovação da majoração do custo de investimento que a empresa
mantinha na empresa Petra Energia Parnaíba Ltda, CNPJ 14.165.334/0001-20, que
fora alienado no ano-calendário de 2013. Para fins de esclarecimento,
posteriormente a esta venda a empresa Petra Energia Parnaíba Ltda teve sua
denominação alterada para “BPMB Parnaíba S/A”, que, por sua vez, foi
incorporada pela empresa Parnaíba Gás Natural S/A - CNPJ 11.230.122/0001-90.
2. A descrição das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 1326 a 1362).

Fl. 8253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
4
A Fiscalização entendeu ser aplicável a multa qualificada de ofício e atribuiu
responsabilidade tributária aos Srs. Roberto Viana Batista Júnior (Presidente executivo da empresa
autuada) e Sheila Gomes Ferreira Sansone, Diretora Executiva e, também, empresas STR Projetos
e Participações LTDA e STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A.
Abaixo, transcreve-se excerto do Termo de Verificação Fiscal, na parte que a
Autoridade Fiscal descreve as irregularidades constatadas.
Da Alienação de 45% da Participação nos Blocos da Bacia do Solimões
4. Em 08/12/2011, a fiscalizada obteve receita não operacional pela venda de 45%
de sua participação (licença de concessão) nos Blocos da Bacia Solimões para a
empresa HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda (HRT), CNPJ no
11.058.804/0001-68. As tratativas para a referida venda iniciaram-se em 2009,
mas estavam sujeitas à aprovação da ANP para se concretizarem.
5. Em 07/12/2011, Petra e HRT firmaram um acordo no qual a primeira “... teria
direito a receber um valor adicional (um plus) decorrente de participação
financeira sobre eventual revenda das ações, feitas pela então adquirente –
empresa HRT – a um terceiro”. Essa informação é importante, pois, tal hipótese se
concretizou e o valor a que a Petra Energia teria direito a receber aumentou.
6. Referidas vendas resultaram em “... R$ 1.403.254.776,59 a título de ‘Receitas
por Alienação de Bens e Direitos de Investimentos, Imobilizado e/ou Intangível’,
conforme fichas 06-A e 07-A da DIPJ 2012, ac 2011. Especificamente, o valor da
venda dos 45% de participação nos Blocos Solimões é de R$ 1.288.674.554,40,
cujo valor contábil do direito monta R$ 5.114.728,68 (custo), o que resultou em
um lucro não operacional no valor de R$ 1.283.559.825,72 (1.288.674.554,40 -
5.114.728,68)”.
7. Conforme o contrato de venda, a contribuinte receberia os seguintes valores
decorrentes da venda:

8. Na demonstração do lucro real (DIPJ AC 2011), a empresa excluiu o montante
de R$ 1.034.045.276,47 na linha 78 (outras exclusões) da ficha 09-A (IRPJ) e, da
mesma forma, na linha 61 (outras exclusões) da ficha 17 (CSLL). Sobre essas
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
5
exclusões, “... a empresa informou ter optado pelo diferimento da tributação, do
ganho na alienação de investimento, para o momento do recebimento efetivo do
montante acordado, conforme permissão legal contida no art. 421 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999 - RIR/99”.
9. No LALUR, a exclusão no “... valor de R$ 1.034.045.276,47 resulta da soma dos
valores de R$ 1.026.847.860,58 e R$ 7.197.415,89, a título de “Parcela de Receita
Diferida – art. 421 RIR/99” e “Correção Monetária CDI da parcela da Receita
Diferida - art. 421 RIR/99”, respectivamente”.
10. Posteriormente, em 2012, “... a ANP aprovou a venda da participação, que a
HRT tinha adquirido da Petra, para a empresa TNK Brasil Exploração e Produção
de Óleo e Gás Natural Ltda, CNPJ 13.612.806/0001-82 – hoje denominada Rosneft
Brasil E&P Ltda --. Tal venda resultou em um valor superior ao ofertado
originalmente pela HRT para a Petra, o que gerou uma modificação (para mais) do
preço a ser pago pela HRT para a Petra”. Assim, o novo valor do saldo foi fixado
em US$ 559,260,000.00 mais US$ 180,463,000.00 a título de acréscimos.
11. Para ajustar o novo valor, a contribuinte informou na DIPJ AC 2012, “o valor
de R$ 328.778.559,08 na linha de ‘Receitas por Alienação de Bens e Direitos de
Investimentos, Imobilizado e/ou Intangível’, das fichas 06-A e 07-A”.
12. Entretanto, em decorrência do “... diferimento da tributação do IRPJ e da
CSLL, a empresa excluiu o montante da receita informada (R$ 328.778.559,08) na
ficha de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL (fichas 09-A e 17,
respectivamente)”.
13. Ou seja, o novo cálculo passou a ser o seguinte:

14. Somente durante a ação fiscal é que a fiscalizada “... apresentou um novo
LALUR ac 2012, assinado por seu Presidente Executivo, Roberto Viana Batista
Júnior, em que demonstra a adição do montante de R$ 391.076.400,02,
decorrente do somatório das verbas recebidas a título de (i) ‘Recebimento da
diferença do preço da 1a parcela de 2011’ (R$ 66.579.864,84) e (ii) ‘Recebimento
da 2a Parcela HRT – Lucro Diferido art. 421/RIR-99’ (R$ 324.496.535,18)”, o que
corroborou a tese da Fiscalização de “... que a empresa e seu representante legal
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
6
sabiam que deveriam tributar em época própria o valor recebido parceladamente
pela venda das ações”.
15. Além disso, a contribuinte “... excluiu, no novo Lalur de 2012, o montante de
R$ 328.748.684,81 a título de ‘Diferença de Preço pós arbitragem HRT -
Diferimento da receita’ (assim como havia feito na DIPJ 2013 ac 2012), em razão
de ter contabilizado como receita o valor resultante do ajuste do preço de venda
das ações da Petra Energia à HRT”. Tudo confirmando a opção pelo diferimento
da tributação.
16. Em 02/04/2012, a empresa “... informa ter recebido o valor de R$
66.580.000,00 (equivalente à quantia de US$ 36,094,000.00) relativamente ao
montante do (novo) preço fixado em 2012, após a modificação à luz da transação
envolvendo a HRT e a TNK, que também envolveu pagamento de juros. Em análise
de sua contabilidade, porém verificamos que o valor recebido é de R$
66.579.864,84”.
17. Ressalta a Autoridade Fiscal que a interessada “... não ofereceu à tributação
em época própria os valores recebidos em 2012; somente no novo Lalur ac 2012,
apresentado durante a fiscalização, é que a empresa reconhece que deveria
tributar tais recebimentos”.
18. Até essa época, a contribuinte “... era subsidiária integral da empresa STR
Projetos e Participações LTDA (CNPJ 07.943.726/0001-07), ou seja, a STR possuía
100% das ações da Petra, conforme informações prestadas na DIPJ 2012, ac 2011,
da Petra, e também fornecidas pela própria empresa. Outrossim, na DIPJ 2103, ac
2012 da Petra, tal empresa também figurava como acionista controladora da
Petra. Conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), a
empresa STR Projetos e Participações exercia atividade de ‘holding de instituições
não-financeiras’; código 64.62-0-00”.
19. No entanto, em resposta à diligência efetuada à pessoa jurídica STR Projetos e
Participações LTDA, esta “... afirma que não era acionista direta da Petra Energia,
mas sim era acionista da STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A –
CNPJ 12.251.676/0001-37, que, por sua vez, era acionista da Petra, conforme
informações constantes na Ata de Assembleia que permitiu o ingresso da Stein SP
Participações no quadro de acionistas da Petra Energia S/A, na data de
28/06/2012. Tal confusão de informações (entre DIPJ e atas de assembleia)
revelam a confusão patrimonial existente no Grupo Petra, que será mais adiante
detalhado”.
20. Em 28/06/2012, ocorreu um aumento de capital em Petra no montante de R$
50,00, com emissão de 50 “... ações, que foram totalmente subscritas e
integralizadas pela Stein SP Participações S/A, CNPJ 15.211.747/0001-66 (Stein
SP). Desta forma, a Stein tornouse acionista da Petra com 0,00005764% das
ações; e a STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A ficou com 99,9%
das ações da Petra”.
Fl. 8256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
7
21. Conforme informações dos sistemas “... da RFB, na constituição da empresa
(17/02/2012), a Stein SP possuía como sócios os Srs. Vinícius Aguillar Duarte, CPF
053.942.037-92; Sérgio Freitas de Almeida, CPF 172.493.414-72; e Rogéria de
Cássia Pinsard, CPF 872.982.607-15”. Consulta à internet mostrou “... que tais
pessoas possuíam/possuem várias empresas abertas em seus nomes, geralmente
com capital social reduzido e sem movimentação”; o que levou a Autoridade
Administrativa a definir que se tratam de “empresas de gaveta”.
22. Em 18/06/2012, as referidas “... pessoas físicas foram excluídas do quadro
societário da Stein SP, data em que ingressaram na sociedade Roberto Viana
Batista Júnior, CPF 193.511.784-04; Henrique Patrício Fernandes Costa, CPF
447.257.874-34; Marcelo Pinheiro da Fonseca, CPF 274.070.838-60; e Sheila
Gomes Ferreira Sansone, CPF 165.820.118-39. Tais pessoas físicas saíram do
quadro societário da Stein nas datas de 06/05/2015 (Roberto), 11/03/2014
(Henrique e Marcelo) e 18/11/2015 (Sheila)”.
23. A partir de 18/11/2015, restaram “... como sócios da Stein as seguintes
pessoas físicas: Edmar Suave, CPF 142.951.138-91; e Robson Rodrigues, CPF
252.985.418-10.
Em buscas nos sistemas da RFB, não encontramos informações de que tais
pessoas tivessem condições de adquirir uma empresa que firmou contrato de
expressivo valor de mútuo com o Citibank, o que em um primeiro momento nos
levaria à conclusão de que se tratam de interpostas pessoas. Não obstante, como
se verá adiante, 2 (dois) responsáveis pela Stein SP, na época da apuração dos
fatos aqui narrados, foram responsabilizados solidariamente pelo auto de infração
que ora é lavrado”.
24. Para quitar a dívida que a HRT possuía perante a Petra Energia, resultado “...
da venda das ações (45%) dos blocos da Bacia do Solimões, na mesma data de
ingresso da Stein no quadro de acionistas da Petra (28/06/2012) foi emitida Carta
de Crédito de Exportação Irrevogável pelo Citibank em favor da Petra, que foi
adquirida pela HRT. Quer dizer, a HRT emitiu uma ‘ordem de pagamento’ para
que o Citibank o (pagamento) fizesse junto à Petra. A Carta de Crédito
correspondia
ao
montante
de
US$ 703,629,934.80,
sendo
que
US$
175,907,483.70
seriam recebidos
pela Petra em
28/09/2012
e
US$
527,722,451.10 seriam recebidos pela Petra em 28/06/2014. A mesma Carta de
Crédito foi dada como garantia de um empréstimo de US$ 527,722,451.10 feito
pelo Citibank em favor da Stein SP, pois a Petra figurara como fiadora da Stein SP
em relação a este empréstimo”.
25. Como reflexo desta alteração temporal, em sua contabilidade a empresa “...
reclassificou o montante a receber de R$ 355.632.159,80, da conta 0011302001
(Venda de Intangível), que é do curto prazo, para a conta 0012104001 (Venda de
Intangível Longo Prazo), na mesma data de 28/06/2012”.
26. Assim, “... Petra recebeu, em 28/09/2012, o montante de R$ 347.714.069,80
mais (+) o valor de R$ 349.310,70 na data de 03/10/2012, resultando no valor
Fl. 8257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
8
total de R$ 348.063.380,50 (347.714.069,80 + 349.310,70), relativamente ao
montante do preço fixado em 2012. Ou seja, faltaria receber o valor equivalente a
US$ 527,722,451.10, que tinha, inicialmente, como vencimento a data de
28/06/2014. Entretanto, como se verá adiante, a dívida -- que a HRT possuía
perante a Petra -- foi quitada definitivamente no ano de 2013”.
27. Com a descrição das operações e dos valores envolvidos, a Fiscalização apurou
da seguinte forma as importâncias não tributadas:
• O custo total do investimento é de R$ 5.114.728,68. Como a empresa
receberia o valor da venda do investimento em 5 parcelas iguais, o custo
apropriado no ano de 2011 foi de R$ 1.022.945,74 (20% de R$
5.114.728,68), restando um custo a apropriar no valor de R$ 4.091.782,94.
• A empresa recebeu os montantes de R$ 414.643.245,34 e de
911.262.482,67 nos anos de 2012 e de 2013, respectivamente, totalizando
R$ 1.325.905.728,01.
28. Desse modo, 31,27% (414.643.245,34/1.325.905.728,01) do custo (de R$
4.091.782,94) deverá ser apropriado para o ano de 2012; e 68,73%
(911.262.482,67/1.325.905.728,01) do custo de (R$ 4.091.782,94) deverá ser
apropriado para o ano de 2013, tendo sido apurado para o ano-calendário de
2012 o valor a ser tributado conforme abaixo:

29. Em 31/12/2012, ocorreu “... um aumento de capital na Petra Energia S/A, ora
fiscalizada, no montante de R$ 908.301.562,00 (novecentos milhões, trezentos e
um mil, quinhentos e sessenta e dois reais), subscrito e integralizado pela Stein
SP, mediante emissão de 546.459 ações, que passou (Stein SP) a ser titular de
0,63% do capital social da Petra, pois apenas R$ 546.459,00 foram destinados à
conta de capital social, sendo que o maior valor (R$ 907.755.103,00 = R$
908.301.562,00 - R$ 546.459,00) foi destinado para a conta de reserva de capital
da Petra”. Valor este oriundo do empréstimo tomado pela Stein junto ao Citibank,
o qual teve como fiadora a empresa Petra Energia S/A.
30. Ou seja, em 31/12/2012, a contribuinte “... possuía em seu caixa um recurso
de R$ 908.301.562,00 advindos de uma empresa de seu grupo (Stein SP) e,
também, possuía um direito a receber (em 30/06/2014) -- mediante uma Carta de
Crédito de Exportação -- no montante de US$ 527,722,451.10”.
Fl. 8258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
9
31. Em 17/05/2013, a empresa “... HRT pagou à Petra o montante de R$
769.920,67 a título de juros, conforme combinado no ano de 2012, que não foi
adicionado na ficha 09-A e 17 da DIPJ ac 2013 para fins de tributação do IRPJ e da
CSLL”. Tal valor “... não foi adicionado nas fichas 09-A e 17 da DIPJ ac 2013, para
fins de tributação do IRPJ e da CSLL, e será objeto de lançamento”.
32. Em 30/06/2013, a empresa “... HRT pagou à Petra (segundo resposta da Petra)
o montante de R$ 2.191.000,00 a título de juros, também nos mesmos termos do
acordo firmado em 2012; outrossim, tal valor também não foi adicionado nas
fichas 09-A e 17 da DIPJ ac 2013, para fins de tributação do IRPJ e da CSLL, e será
objeto de lançamento”.
33. No fim de 2013 a “... fiscalizada chegou à conclusão de que não haveria
possibilidade de gerar recursos a serem destinados à sua sócia (investidora) Stein
SP -- por exemplo, como distribuição de dividendos ou como redução de capital --.
Desta forma a Petra, como fiadora da Stein no contrato de empréstimo que esta
(Stein) firmou perante o Citibank, devolveu ao Citibank a Carta de Crédito de
Exportação emitida em 28/06/2012”. Assim, “... o valor ingressado na Petra, por
meio do aporte de capital feito pela Stein SP, ingressou definitivamente no caixa
da Petra SP”.
34. Ou seja, “... a dívida que a Stein tinha com o Citibank foi quitada com a Carta
de Crédito que a Petra tinha em desfavor do Citibank. Quer dizer, uma vez que o
Citibank era credor (da Stein SP) e devedor da Petra, as empresas e a instituição
financeira resolveram transacionar os contratos, e assim, rescindi-los. Desta
forma, o dever que a Stein tinha perante o Citibank se exauriu; e o dever que o
Citibank tinha perante a Petra também se encerrou”.
35. É nesse ponto que a Autoridade Fiscal entendeu “... ter ocorrido a quitação da
venda do investimento que a Petra possuía nos blocos da Bacia do Solimões (45%
das ações): no momento em que o valor recebido a título de empréstimo pela
Stein SP -- e que fora aportado na Petra -- não precisaria mais ser devolvido.
Nesse momento é que a empresa (Petra) deveria adicionar – no lucro real e na
base de cálculo da CSLL -- o montante de R$ 905.498.517,44 (novecentos e cinco
milhões, quatrocentos e noventa e oito mil quinhentos e dezessete reais,
quarente e quatro centavos) resultante da subtração do valor recebido (R$
908.301.562,00) e do valor proporcional do custo do investimento alienado (R$
2.803.044,56). E este valor (R$ 905.498.517,44) deveria ser adicionado no ano de
2013”.
36. Além disso, a contribuinte “... reconheceu uma perda de R$ 815.638.643,00.
Esta perda não foi informada na DIPJ ac 2013 (nem na ficha que trata da DRE, nem
nas fichas de apuração das bases do IRPJ e da CSLL – 09-A e 17, respectivamente).
Ou seja, não houve efeito fiscal em decorrência da falta de informação da citada
perda”. Somente na contabilidade de 2013 é que a informação da perda foi
trazida pela fiscalizada.
Fl. 8259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
10
37. De acordo com a interessada a referida “... perda foi motivada pela
impossibilidade de continuação de exploração dos poços da Bacia do São
Francisco. Afirmou que a auditoria efetuada em relação ao ano de 2013
reconheceu a perda e concluiu por sua baixa”. A empresa efetuou a baixa no
resultado contábil e adicionou o mesmo montante no LALUR.
38. Tal perda, continua a Fiscalização, “... não tem qualquer pertinência com a
venda e o recebimento de 45% das ações do investimento nos blocos da Bacia do
Solimões. O valor quitado em relação a esta venda (45%) deve ser tributado, pois
foi efetivamente recebido.
A supracitada perda se refere a outro investimento da empresa fiscalizada e em
nada pode interferir no lançamento fiscal que ora se constitui. A baixa retratada
pela empresa somente serviu para esconder, do conhecimento do fisco, a
tributação que deveria ocorrer em 2013; a empresa, propositadamente,
considerou dois fatos distintos como se fossem um só”.
39. Assim, o valor de R$ 905.498.517,44 também será objeto de lançamento para
o ano-calendário de 2013.
40. Para tal período, o resumo dos valores a serem adicionados ao Lucro Real e à
BC da CSLL é o seguinte:

41. Ressalta que de “... acordo com o RIR/99, a empresa pode diferir a tributação
do lucro decorrente de venda de ativo não circulante para o momento do
recebimento do preço, desde que o preço seja recebido, no todo ou em parte,
após o término do anocalendário seguinte ao da contratação” (art. 421 do
RIR/1999).
42. Como a venda ocorreu em 2011 e o recebimento ocorreu em “... 2011, 2012 e
2013, a empresa optou pelo diferimento da tributação, conforme indicação
constante na DIPJ e no Lalur dos anos de 2011 e 2012”. Quanto ao recebimento
dos valores no ano de 2013, não obstante o modo como o valor ingressou no
caixa da empresa -- inicialmente (e preliminarmente) como empréstimo e
posteriormente (e definitivamente) como compensação -- verificou-se que o valor
pela venda das ações foi efetivamente recebido no ano de 2013, data em que a
empresa firmou acordo com o Citibank de que não precisaria mais quitar o
empréstimo tomado pela Stein SP (por ser fiadora da Stein); em contrapartida não
teria mais o direito de receber o valor constante na carta de crédito de
exportação emitida pelo Citibank em favor da Petra”.
Fl. 8260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
11
43. De acordo como o art. 306 do Código Civil, a compensação civil é um instituto
que prevê extinção de obrigações mútuas, sendo que a própria contribuinte
afirmou, na resposta de 18/10/2018, que o Citibank exigiu que o empréstimo
fosse concedido a outra empresa, que não a Petra.
44. Mais à frente, na mesma “... resposta, a empresa confessa necessitar dos
empréstimos para fazer frente a campanhas exploratórias. E, uma vez que não
poderia mais quitar o empréstimo, teve que compensar o valor que tinha a
receber junto ao Citibank com a dívida que a Stein teria com o Banco, que, diga-
se, pelo que consta em resposta da empresa, deveria ser dívida da própria Petra”.
45. Em sua comunicação à Fiscalização é afirmado, “... mesmo que indiretamente
-- ao garantir que de fato houve um empréstimo no ano de 2012 --, o ingresso em
2012 no caixa da Petra decorreu de aporte de capital efetuado pela Stein, mas
que na realidade decorre do empréstimo que a Petra queria fazer frente ao
Citibank, dando em garantia a Carta de Crédito de Exportação que possuía”.
46. Como, supostamente, o banco exigiu que Stein é que figurasse como mutuaria
(segundo informações de Petra) justificando que a contribuinte possuía passivos
que inviabilizariam a cessão do valor mutuado, assim, Petra figurou como fiadora,
e não como mutuaria. Ressalvando ainda que, segundo a interessada, “... o
Citibank, ao perceber que a Petra poderia perder patrimônio em razão de passivos
existentes/potencialmente existentes na data do contrato de mútuo, concordou
em emprestar valores a uma empresa recém-criada”.
47. Em outras palavras, pelas respostas da empresa, concluiu a Autoridade Fiscal
que, além da prática de fraude e sonegação fiscal, a mesma confessou que
cometera fraude contra credores, ao montar esse modelo, o que fortaleceu a
convicção da prática cometida por seu Presidente, por sua Diretora e pelas
empresas do “grupo Petra”.
Da Alienação do Investimento em Petra Energia Parnaíba Ltda./Custo Contábil
Elevado 48. Ainda em 2013, a fiscalizada “... alienou ao BTG Pactual ações da
Petra Energia Parnaíba Ltda, CNPJ 14.165.334/0001-20. O valor foi quitado por
meio de empréstimos e direitos que o Citibank possuía perante a empresa
fiscalizada (Petra) e consta dos lançamentos contábeis que serão anexados ao
processo administrativo fiscal”.
49. Diferentemente da operação anterior, “... a empresa ofereceu à tributação
todo o montante equivalente à venda das ações que tinha na Petra Energia
Parnaíba. Assim, inseriu na linha 66 da ficha 06-A da DIPJ ac 2013, que trata das
‘Receitas Alien. Bens Direitos Invest., Imob. e Intangível’, também reproduzida na
ficha 07-A; o valor de R$ 685.312.668,59, e como custo (na linha ‘70.(-) Valor
Contábil dos Bens e Direitos Alienados’) inseriu o valor de R$ 316.800.798,38; ou
seja, apurando um ganho de R$ 368.511.870,21”.
Fl. 8261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
12

50. Apesar de ter sido tributado o ganho na alienação, verificou-se que a empresa
majorou o custo contábil do investimento pouco antes da celebração do negócio.
51. Na DIPJ AC 2011 da pessoa jurídica Petra Energia Parnaíba Ltda, seu
patrimônio líquido “0” “... (zero), pois a única informação constante no seu
patrimônio líquido era referente ao capital social de R$ 3.000.000,00, que, por sua
vez, ainda não havia sido integralizado”. Em 2012, seu P.L. foi aumentado para “...
R$
282.415.342,39,
composto
pelo
‘somatório’
do
capital
social de
305.963.226,37 e do prejuízo contábil de (23.547.883,98).
Como contrapartida, a Petra Energia Parnaíba Ltda contabilizou o valor de R$
311.209.765,09 a título de ‘outras imobilizações’, na linha 50 do ativo”.
52. Tal aumento “... foi refletido na Petra Energia S/A, que era sua empresa
controladora, em razão do método da equivalência patrimonial”.
53. Desta forma, a Autoridade Fiscal intimou “... as empresas (Petra Energia e
Petra Energia Parnaíba) a justificarem o acréscimo patrimonial na Petra Energia
Parnaíba, para verificar se tal valor poderia servir de custo fiscal para a tributação
pela venda do investimento”.
54. Neste ponto, a Fiscalização cita a ação fiscal consubstanciada no processo no
12448.721942/2016-21, no qual, “... a empresa deduziu da base do IRPJ e da CSLL
todos os dispêndios efetuados nas campanhas exploratórias de petróleo e gás
natural, mesmo sem auferir qualquer receita decorrente de sua operação, em
suposta desobediência ao princípio do confronto de receitas e despesas. Desta
forma, partindo da premissa de que tais dispêndios decorriam de despesas e
custos pré-operacionais – pois não estavam correlacionadas com nenhuma receita
--, entendeu o fisco que a empresa deveria ativar os custos e despesas para
posteriormente efetuar sua amortização fiscal”.
55. Em 2012, ano em que o referido custo foi majorado, a interessada “...
possuía poucos investimentos em bacia de petróleo e gás, visto que a venda de
45% do investimento nos blocos da Bacia do Solimões já havia se consolidado,
conforme informações da própria empresa”.
56. Voltando “... ao processo no 12448.721942/2016-21, vê-se que a própria
empresa informa em sua defesa de que todos os investimentos, tanto de
exploração quanto de extração de petróleo e gás, nas Bacias que possuía eram
deduzidos da base fiscal”. Outrossim, afirma que os poços secos são também
Fl. 8262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
13
deduzidos do resultado nos termos do art. 418 do RIR/99, conforme trecho do
Recurso Voluntário.
57. Desta forma, tanto o custo de exploração e extração quanto as perdas
decorrentes de poços secos, foram deduzidos do resultado fiscal, conforme
afirmado pela própria empresa. Por “... esse motivo que o investimento na Petra
Energia Parnaíba encerrou o ano de 2011 com o valor 0 (zero), pois todo
investimento feito pela Petra Energia S/A já havia sido deduzido do resultado
fiscal”.
58. Entretanto, na “... contabilidade de 2012 da empresa (conta no 0012201005 -
Petra Energia Parnaíba S.A), vê-se que a majoração do valor investimento se deu
por conta de alguns lançamentos contábeis”, tais como “... o acréscimo de R$
290.977.499,35, na data de 30/11/2012, que têm como histórico ‘Transf Baixa dos
Ativos Parnaiba p/Investimento’. Pelo lançamento a débito no Ativo (aumentando
um direito), é de se concluir que a empresa reverteu uma baixa de ativos,
anteriormente contabilizada, no investimento que tinha nos Blocos do Parnaíba, o
que fez com que o investimento fosse majorado”.
59. Segundo a Autoridade Administrativa, estes reflexos não podem ensejar
alteração no custo do investimento, pois entendeu “... que a empresa majorou o
custo do seu investimento propositadamente, ao efetuar tal manobra contábil de
reverter valores de perdas no investimento nos Blocos da Bacia do Parnaíba”.
60. Outrossim, continua, “... se a empresa alterou o custo de seu investimento
decorrente de uma alteração patrimonial na empresa investida, que adveio de
avaliação a valor justo de um ativo, a legislação fiscal não permite que tal medida
possa influenciar na base fiscal.
Isto porque o período está abrangido pelo Regime Tributário de Transição (RTT),
que determina que os efeitos das normas contábeis trazidas pela nova
contabilidade (Lei no 11.638/2007 e normas do CPC) deverão ser anulados, não
podendo gerar efeitos fiscais”.
61. Ademais, a interessada foi “... intimada a apresentar todos os documentos
que fizessem prova do acréscimo patrimonial no investimento na Petra Energia
Parnaíba. Não obstante, apresentou apenas lançamentos contábeis da mutação
patrimonial, mas sem estarem devidamente carreados com documentação hábil e
idônea”, em desconformidade com o §1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598/1977.
62. Concluiu a Fiscalização que a empresa encorpou o custo de seu investimento
para fins de reduzir consideravelmente, e propositadamente, sua base de
tributação do IRPJ e da CSLL.
63. Desta forma, o custo da alienação do investimento na Petra Energia Parnaíba
Ltda, referente ao ano-calendário de 2013, no valor de R$ 316.800.798,38 foi
glosado.
Da Multa Qualificada
Fl. 8263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
14
64. O § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 dispõe “... que a multa de ofício (75%)
deverá ser duplicada quando verificadas as hipóteses previstas nos artigos 71 a 73
da Lei no 4.502/1964”.
65. Entendeu a Fiscalização que a contribuinte e as “... demais empresas do
“Grupo Petra”, todas sob o comando de seu Presidente Executivo, Roberto Viana
Júnior Batista, praticaram atos que visaram a esconder da autoridade fiscal a
natureza do fato gerador bem como a excluir ou modificar as suas características
essenciais, como se verá adiante”.
Venda de 45% da participação nos blocos da Bacia do Solimões
66. Os pontos que levaram à qualificação da multa nesta infração são descritos a
seguir.
67. A fiscalizada “... apresentou DIPJ ac 2012 sem a correspondente adição dos
valores recebidos no ano de 2012, referentes à venda de 45% da participação nos
blocos da Bacia do Solimões. Somente com a apresentação do Lalur de 2012,
durante o procedimento fiscal, é que a empresa reconhece que deveria adicionar
tais valores. Apesar disso, a partir da informação constante nos cadastros da RFB,
anterior ao procedimento fiscal, vê-se que a empresa não tinha interesse em
declarar e recolher valor que sabia ser devido”.
68. Apresentou a Escrituração Contábil Digital (ECD) AC-2013 “... com informações
contábeis deficientes. De acordo com o balancete contábil extraído da referida
ECD, o total do ativo e passivo correspondia ao saldo final de apenas R$
1.079.505,13, valores bem inferiores ao que corresponderam efetivamente à
realidade fática. Somente após ser intimado e reintimado, a empresa entregou
sua ECD regular, no sistema SPED; a qual contemplava todas as informações
quanto aos lançamentos contábeis do ano de 2013”.
69. Estas práticas, no entender da Autoridade Administrativa, “... possibilitou à
empresa ocultar dos sistemas da RFB a informação de que havia recebido o valor
que teria direito pela venda de 45% das ações dos blocos da Bacia do Solimões,
que se deu mediante a devolução da Carta de Crédito de Exportação ao Citibank
em contrapartida à quitação da dívida que a Stein S/A possuía perante o Citibank.
Como visto, a quitação do valor de US$ 527,722,451.10 seria efetuada em 2014;
porém, com a devolução da carta de crédito de exportação ao banco e com a
quitação da dívida, os contratos tornaram-se resolvidos, razão pela qual a
tributação deveria recair em 2013”.
70. Ademais, na DIPJ 2014, ac 2013, a interessada “... deixou de informar valores
nos campos destinados ao balanço patrimonial (ativo (fichas 36-A e 36-E); e
passivo e patrimônio líquido (fichas 37-A e 37-E)). Caso a DIPJ fosse entregue com
as informações exigidas, mesmo que o fisco não tivesse acesso aos livros
comerciais da empresa, poderia verificar que no saldo final de 2013 (31/12/2013)
a empresa não mais teria o direito a receber o valor decorrente da venda do
investimento na Bacia do Solimões, em razão da baixa do direito de receber a
Fl. 8264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
15
Carta de Crédito de Exportação ainda no ano de 2013. Essa conduta, juntamente
com a falta de entrega da ECD, possibilitou à empresa a esconder da Fazenda
Nacional que o recolhimento do IRPJ e da CSLL deveria ocorrer em 2013”.
71. Por fim, o ponto principal para imputação da multa qualificada “... se refere ao
modus operandi que fez os recursos ingressarem na empresa fiscalizada. A
montagem do arquétipo para o recebimento antecipado do recurso por meio de
empresa do grupo, e a quitação deste empréstimo por meio da devolução do
comprova que a verdadeira intenção da empresa era de dissimular a ocorrência
da tributação”.
72. Cita o art. 167 do Código Civil, o qual permite que os atos dissimulados
sobrevenham à tona e sejam tratados como tal.
73. Além disso, “... a empresa informa que possuía passivo perante terceiros; e
que, em razão disso, montou esse modelo para esconder de seus credores a
relevante valor ingressado em seu caixa”.
74. Tudo isso formou a convicção da Fiscalização “... de que, além de fraudar
terceiros, a empresa intentou fraudar o fisco, mediante a omissão das
informações e declarações que deveria prestar”.
75. Somam-se a isso as diligências fiscais efetuadas, nas quais, todos os
documentos levantados “... denotam que efetivamente a empresa escondeu do
fisco o momento da tributação pela venda da participação à empresa HRT”,
exteriorizando “... a conduta fraudulenta da empresa e de outras empresas de seu
Grupo, de seu Presidente Executivo e de sua Diretora Executiva”.
76. Nessa linha, entendeu a Autoridade Fiscal que deve “... ser aplicada a multa de
ofício qualificada (150%) em relação à infração de omissão dos recebimentos, nos
anos de 2012 e 2013, relativos à venda de 45% das ações que a empresa
mantinha nos blocos da Bacia do Solimões”.
Majoração do custo da Petra Energia Parnaíba
77. Em relação à outra infração, decorrente da venda do investimento que a
contribuinte possuía na empresa Petra Parnaíba, também entendeu a Fiscalização
que a multa de ofício deveria ser qualificada, pois, viu um nítido propósito da “...
fiscalizada em majorar o custo contábil, por meio de lançamentos contábeis sem
suporte documental algum, sabendo que o investimento seria alienado”.
78. Considerando que a empresa optou “... por antecipar a dedução fiscal dos
custos efetuados durante as fases de exploração e extração do petróleo e do gás,
é óbvio que, ao vender determinado investimento, seu custo fiscal,
independentemente do custo contábil, estará reduzido”.
79. Apesar disso, a interessada “... intentou majorar o custo para arcar com uma
tributação reduzida à metade, em um montante (de redução) de R$
316.800.798,38, o que inevitavelmente nos leva a concluir que essa era a
verdadeira intenção da empresa”.
Fl. 8265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
16
80. Outrossim, verificou-se “... pelo histórico constante na conta contábil de
investimento (ativo) que o maior valor trata de possível reversão de perda que
havia sido contabilizada anteriormente pela empresa. Ou seja, a empresa
possivelmente aproveitou uma perda que teria incorrido em período de apuração
anterior, e posteriormente, reverteu tal perda para considerá-la como um
aumento de seu Patrimônio que gerou reflexo por equivalência em sua
controladora Petra Energia S/A”.
81. Por isso, a multa em relação a esta infração também foi qualificada.
Da Responsabilidade Solidária
Roberto Viana Batista Júnior (Presidente Executivo)
82. Ao Presidente Executivo da fiscalizada, Roberto Viana Batista Júnior, foi
imputada responsabilidade solidária pelos débitos lavrados neste processo,
conforme o art. 135, inciso III, do CTN, em função de que todas as condutas
descritas anteriormente tiveram a “... participação do Sr. Roberto Viana Batista
Júnior; o responsável participou ativamente para a ocultação da tributação a ser
efetuada, principalmente pelo fato de ser o administrador da empresa no período
objeto da fiscalização, conforme consta inclusive das DIPJ de 2014 e de 2013,
respectivamente anos-calendário 2013 e 2012, e do Lalur de 2013”.
83. Além disso, assinou como responsável as ECDs de 2012 e de 2013 (neste
último ano foram apresentadas duas: uma antes e outra durante o procedimento
fiscal), demonstrando estar inteirado sobre as questões envolvendo sua empresa,
além de consignar “... sua assinatura e/ou indicações de seu nome em quase
todos os contratos e documentos envolvendo a Petra”.
84. Para mais, figurou como representante da empresa “... Stein SP Participações
Ltda em todo período desde sua constituição até a apuração dos fatos geradores
aqui apurados”.
85. Diante disso, foi atribuída responsabilidade solidária ao Sr. Roberto Viana
Batista Júnior.
Sheila Gomes Ferreira Sansone (Diretora Executiva)
86. À Diretora Executiva da fiscalizada, Sheila Gomes Ferreira Sansone, também
foi imputada responsabilidade solidária pelos débitos lavrados neste processo,
conforme o art. 135, inciso III, do CTN, pois, apesar de a mesma “... não constar na
DIPJ e no Lalur como responsável pela Petra Energia -- até porque em ambos os
documentos somente há possibilidade de indicação de um representante legal --,
(a diretora) também participou ativamente para a ocultação da tributação a ser
efetuada”.
87. Diante disso, foi atribuída responsabilidade solidária à Sra. Sheila Gomes
Ferreira Sansone. STR Projetos e Participações Ltda e STR Projetos e Participações
em Recursos Naturais S/A
Fl. 8266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
17
88. Conquanto a constatação de irregularidades fiscais na contribuinte, “... a
responsabilidade pelos tributos aqui tratados será atribuída às empresas STR
Projetos e Participações LTDA - CNPJ 07.943.726/0001-07 e STR Projetos e
Participações em Recursos Naturais S/A - CNPJ 12.251.676/0001-37, pelos fatos
aqui descritos”.
89. O Grupo Petra é composto por várias pessoas jurídicas, que são constituídas e
encerradas de acordo com o interesse de seus administradores, principalmente
de seu Presidente Executivo Roberto Viana Batista Júnior.
90. Nas DIPJs dos anos-calendário de “... 2011 e 2012, entregues sob
responsabilidade de Roberto Viana, a STR Projetos e Participações Ltda, CNPJ
07.943.726/0001-07, figurava como controladora integral da Petra Energia S/A,
possuindo 100% das ações da Petra. Já na DIPJ ac 2013, a sócia da Petra Energia
S/A, também com 100% das ações da Petra é a empresa STR Projetos e
Participações em Recursos Naturais Ltda, CNPJ 12.251.676/0001-37”.
91. Ou melhor, o controle de “... Petra Energia foi transmitido a outra empresa do
grupo, mas tal informação não consta de nenhum documento de suporte
apresentado pelas empresas controladoras, as quais foram diligenciadas por esta
fiscalização”.
92. Destaca a Fiscalização “... que nos documentos societários apresentados pela
Petra Energia S/A, referentes ao ano de 2012, já consta a STR Projetos e
Participações em Recursos Naturais Ltda, CNPJ 12.251.676/0001-37, como sendo
sua acionista controladora. Inclusive foi tal empresa que deliberou (i) sobre o
ingresso da Stein SP Participações S/A no quadro societário da Petra, (ii) sobre o
aporte de capital efetuado pela Stein e também (iii) sobre a concessão de mútuo
efetuado à STR Projetos e Participações Ltda, CNPJ 07.943.726/0001-07”.
93. Essa confusão patrimonial permitiu às empresas envolvidas se beneficiarem
com o resultado dos recursos ingressados na pessoa jurídica fiscalizada
decorrentes das vendas da participação das ações nos blocos da Bacia do
Solimões.
94. Ressalta também a “... participação ativa nas reuniões em que foram tomadas
decisões que intentaram nitidamente contra a ordem tributária, como, por
exemplo, aceitar o ingresso de uma empresa (Stein SP Participações) com capital
social de apenas R$ 500,00, aportando somente R$ 50,00 no capital social da
Petra Energia S/A, mesmo sendo empresa do mesmo grupo econômico da Petra,
confirma que essas empresas participaram do arquétipo montado para deixar de
recolher tributo”.
95. Como citado anteriormente, “... na assembleia geral extraordinária de
28/06/2012, a STR Projetos e Participações em Recursos Naturais Ltda, CNPJ
12.251.676/0001-37, autorizou a concessão de empréstimo à STR Projetos e
Participações Ltda, CNPJ 07.943.726/0001-07, no montante de até R$
426.740.000,00”.
Fl. 8267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
18
96. Na contabilidade de 2012 da contribuinte, consta em 04/07/2012:
• “... lançamento a débito na conta contábil ‘0011308004 (A Receber – STR
Projetos e Participações Ltda)’ e a crédito na conta 0011102109 (Conta
Corrente BTG), no montante de R$ 426.740.000,00, que se refere ao mútuo
concedido à STR Projetos e Participações Ltda”;
• Reclassificação do mútuo “... para a conta contábil 0012105001 –
Empréstimos – STR Projetos e Participações Ltda, que trata de direitos
(Ativo) a receber a longo prazo”;
• O pagamento, por parte da fiscalizada, de dividendos “... à STR Projetos e
Participações em Recursos Naturais Ltda, CNPJ 12.251.676/0001-37,
conforme consta no histórico do lançamento contábil constante na conta no
‘0021302004 – Dividendos a Pagar’”.
97. Isto é, os recursos que ingressaram na contribuinte, “... que decorrem da
venda do investimento que a empresa possuía nos blocos da Bacia do Solimões
foram imediatamente repassados para duas empresas de seu grupo empresarial,
quais sejam:” i. R$ 426.740.000,00 destinados à STR Projetos e Participações Ltda,
CNPJ 07.943.726/0001-07, por meio de contrato de mútuo; ii. R$ 300.000.000,00
destinados à STR Projetos e Participações em Recursos Naturais Ltda, CNPJ
12.251.676/0001-37, por meio de pagamento de dividendos.
98. E a interessada “... possuía tais recursos em razão do recebimento decorrente
da venda da participação nos blocos da Bacia do Solimões, sendo que, mesmo
sabedora de suas obrigações fiscais, preferiu omitir a tributação do IRPJ e da CSLL
ao fisco e, ainda, repassar parte dos recursos a empresa ligadas”.
99. Observa ainda a Fiscalização que apesar de a contribuinte informar e “...
apresentar documentos (ata de assembleia) de que o aporte foi feito pela Stein
em 31/12/2012, este valor já havia ingressado no caixa da Petra Energia S/A
desde junho de 2012, quando o Citibank emprestou o montante de US$
527,722,451.10 à Stein SP Participações S/A”.
100. Em relação ao pagamento de dividendos, apesar de a empresa possuir lucro
contábil suficiente a suportar sua distribuição, sabe-se “... que a distribuição de
dividendos necessita do que lhe é peculiar – que a fonte pagadora possua liquidez
--. E, como a empresa somente receberia parte do valor da venda no ano de 2012
e o montante mais relevante em 2013, tal distribuição não seria possível, a não
ser que fossem entregues os recursos levantados junto à Stein SP Participações”.
101. E foi exatamente isso que foi feito. A interessada repassou “... os recursos
aportados pela Stein, em seu capital social e reserva de capital, às suas empresas
ligadas, sem considerar que, em tese, tinha uma obrigação com a Stein -- pelo fato
de ter ingressado em seu capital como acionista -- e também perante o Citibank --
por ser fiadora da Stein e sabedora de que a Stein não teria caixa para quitar o
empréstimo com o Citibank”.
Fl. 8268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
19
102. Assim, “... a confusão patrimonial restou demonstrada neste processo, eis
que as empresas tiveram o desígnio contumaz de ludibriar o fisco quanto ao
recolhimento do IRPJ e da CSLL, o que denota o interesse comum na ocorrência
do fato gerador, consignado no art. 124, I, do CTN”.
103. Desta forma, as pessoas jurídicas “... STR Projetos e Participações Ltda, CNPJ
07.943.726/0001-07, e STR Projetos e Participações em Recursos Naturais Ltda,
CNPJ 12.251.676/0001-37, foram trazidas ao pólo passivo da relação obrigacional
tributária, em razão da responsabilidade solidária por interesse comum constante
do artigo 124, I, do CTN”.
Da Decadência
104. O lançamento deste auto de infração deu-se com base na contagem do prazo
decadencial constante no art. 173, I, do CTN, não tendo sido alcançado pela
decadência.
A contribuinte e os responsáveis solidários Roberto Viana Batista Júnior, STR
Projetos e Participações Ltda. e STR Projetos e Participações em recursos naturais apresentaram
impugnação com o mesmo conteúdo, alegando:
(i)
inexistência de Omissão de Receitas na Alienação da Participação dos Blocos
da Bacia de Solimões;
(ii)
inexistência de Elevação de Custo Contábil na Dação em Pagamento de
Investimento na Petra Energia Parnaíba Ltda;
(iii)
inaplicabilidade da Multa Qualificada;
(iv)
inaplicabilidade da Responsabilidade Solidária; e
(v)
decadência

A responsável Sra. Sheila Gomes Ferreira Sansone também apresentou impugnação,
alegando:
(i)
está desligada da empresa Petra desde janeiro de 2015;
(ii)
decadência nos termos do art. 1.003 do Código Civil;
(iii)
decadência nos termos do art. 150, §4°, do CTN; e
(iv)
inexistência de responsabilidade tributária

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem manter o crédito tributário relativo
à primeira infração e, reduzir o crédito tributário com relação à segunda infração, excluindo da
base de cálculo dos tributos o valor de R$ 75.693.978,00.
Fl. 8269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
20
Isso porque, é importante recordar, a infração 2 refere-se à majoração não
comprovada do custo de investimento na empresa Petra Parnaíba Ltda., alienada em 2013. Em
síntese, ao apurar o ganho na apuração, a Recorrente declarou como receita da alienação o valor
de R$ 685.312.668,59 e como custo o valor de R$ 316.800.798,38.
Ocorre que a DRJ reconheceu a comprovação dos valores de R$ 72.693.978,00
(28/11/2012) e R$ 3.000.000,00 (22/08/2012), relativos às integralizações de capital em espécie.
Por essas razões, julgou a impugnação da Recorrente parcialmente procedente.
Relativamente aos recursos dos responsáveis, a DRJ entendeu que a
responsabilidade tributária atribuída à Sra. Sheila Gomes Ferreira Sansone, Diretora Executiva e às
empresas STR Projetos e Participações LTDA e STR Projetos e Participações em Recursos Naturais
S/A. não poderia alcançar o crédito tributário relativo à segunda infração.
Por essa razão, a DRJ julgou parcialmente procedente as impugnações apresentada
pelos responsáveis Sra. Sheila Gomes Ferreira Sansone, Diretora Executiva e às empresas STR
Projetos e Participações LTDA e STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A.
Por sua vez, a impugnação apresentada por Roberto Viana Batista Júnior foi julgada
improcedente, mantendo a imputação de responsabilidade solidária ao mesmo em relação à
totalidade do crédito tributário.
Considerando os valores exonerados e a responsabilidade tributária parcialmente
afastada, foi interposto recurso de ofício contra o acórdão de impugnação.
A Contribuinte e os responsáveis interpuseram recurso voluntário reiterando as
mesmas razões apresentadas em sede de impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões defendendo que
deve ser negado provimento aos recursos voluntários.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O crédito tributário exonerado pelo acórdão de impugnação ultrapassa o valor de
alçada e, portanto deve ser conhecido. Da mesma forma, os recursos voluntários interpostos pelos
Interessados são tempestivos, preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser
conhecidos.
Como se viu linhas acima, o litígio reside sobre o mérito de duas infrações:
Fl. 8270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
21
a) Falta de adição, no lucro real e na base de cálculo da CSLL, pelo recebimento,
nos anos-calendário 2012 e 2013, de parcelas decorrentes da alienação de 45% de
participação em investimento, em que a empresa optou pela tributação pelo
regime de caixa, nos termos do art. 421 do RIR/1999.
b) Falta de comprovação da majoração do custo de investimento que a empresa
mantinha na empresa Petra Energia Parnaíba Ltda, CNPJ 14.165.334/0001-20, que
fora alienado no ano-calendário de 2013. Para fins de esclarecimento,
posteriormente a esta venda a empresa Petra Energia Parnaíba Ltda teve sua
denominação alterada para “BPMB Parnaíba S/A”, que, por sua vez, foi
incorporada pela empresa Parnaíba Gás Natural S/A - CNPJ 11.230.122/0001-90.

Sobre as referidas infrações, a Autoridade Fiscal entendeu por bem aplicar multa de
ofício qualificada, por vislumbrar a prática de conduta dolosa tendente a ocultar, do conhecimento
do fisco, a ocorrência do fato gerador.
Também se atribuiu responsabilidade tributária aos seguintes sujeitos:
(i)
Roberto Viana Batista Júnior;
(ii)
Sheila Gomes Ferreira Sansone;
(iii)
STR Projetos e Participações LTDA; e
(iv)
STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A

A responsabilidade tributária, segundo a Autoridade Fiscal, alcançaria os débitos
decorrentes das duas infrações. No entanto, a DRJ afastou a responsabilidade tributária de Sheila
Gomes Ferreira Sansone, STR Projetos e Participações LTDA e STR Projetos e Participações em
Recursos Naturais S/A relativamente à falta de comprovação do custo de investimento.
A DRJ também exonerou parcela do crédito tributário decorrente da segunda
infração, por entender como comprovados investimentos a título de integralização de capital
social, que foram suportados pela Recorrente.
1
RECURSO VOLUNTÁRIO
Relativamente aos recursos voluntários, como já relatado acima, os Recorrentes
não inovam as suas razões recursais para além daquilo que já havia sido atacado em sede de
impugnação. Em seus recursos, os Recorrentes apresentam as seguintes alegações:
(i)
vício de nulidade da autuação;
(ii)
reconhecimento da decadência para fatos geradores ocorridos antes de 12
de dezembro de 2013;
Fl. 8271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
22
(iii)
o correto oferecimento à tributação das receitas obtidas com a alienação da
participação de 45% nos blocos Solimões;
(iv)
o necessário reconhecimento do custo de investimento na sociedade Petra
Parnaiba no valor de R$ 316.800,38, utilizado para apuração do ganho na
alienação de participação societária para o BTG PACTUAL;
(v)
ausência de conduta dolosa que justifique a qualificação da multa; e
(vi)
Necessário afastamento da responsabilidade tributária atribuída aos
interessados

Os Recorrentes, com exceção da Sra. Sheila, também se insurgem contra o
arrolamento de bens e, ao final, pleiteiam que todas as intimações e publicações sejam
encaminhadas para o seu patrono, inclusive para se fazer presente no julgamento e realizar
sustentação oral.
Quanto ao arrolamento de bens, os recursos não merecem ser conhecidos. Isso
porque este Conselho não é competente para se pronunciar acerca do tema, nos termos de
entendimento já consolidado no enunciado da Súmula CARF no 109.
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A mesma sorte não assiste a Recorrente ao pleitear que intimações sejam
encaminhadas para o seu patrono, uma vez que o pleito não encontra amparo nas normas que
regem o processo administrativo fiscal. Esse, aliás, é o entendimento sumulado deste Conselho,
conforme ao que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise das demais razões recursais.
Fl. 8272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
23
1.1 PRELIMINAR DE NULIDADE
Os Recorrentes suscitam a nulidade do auto de infração, por falta de
fundamentação legal.
Ocorre que a adição da parcela da receita omitida foi adequadamente
fundamentada no art. 239, II do RIR/99, não havendo que se falar em nulidade.
As razões expostas em sede de recurso voluntário já foram adequadamente
analisadas pela DRJ ao proferir o acórdão de impugnação, razão pela qual, nos termos da
faculdade prevista pelo art. 114, § 12, I do RICARF passo a transcrever o voto integrante do
acórdão no 06-66.531 - 1a Turma da DRJ/CTA, que adoto como razões de decidir.

Da Inexistência de Nulidades
268. Os impugnantes pleiteiam a nulidade dos autos de infração pelo motivo de
que, em sua visão, a Autoridade Fiscal não logrou provar nenhuma das hipóteses
de omissão de receitas previstas no art. 281 e 288 do RIR/99, em relação à
alienação da participação de 45% nos Blocos Solimões.
269. A argumentação dos impugnantes parece querer fazer crer que o
enquadramento legal dos autos de infração é, unicamente, os artigos 281 e 288
do RIR/1999.
270. Entretanto, não há menção ao art. 281 do RIR/99, pois, por óbvio, a infração
não se refere a saldo credor de caixa, nem a falta de escrituração de pagamentos
e muito menos a manutenção no passivo de obrigações já pagas.

271. Ademais, o art. 288 do RIR/1999 não é a única base legal, sendo oportuno
trazer o seguinte trecho do auto de infração (fl. 1300):
272. Veja-se, em primeiro lugar, que há outros artigos que foram citados no
enquadramento legal, omitidos nesta parte da defesa pelos impugnantes, dos
quais destaco os artigos 249, II, e 421 do RIR/1999:
Fl. 8273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
24
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido
do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o): (...)
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto,
devam ser computados na determinação do lucro real. (...)
Art. 421. Nas vendas de bens do ativo permanente para recebimento do
preço, no todo ou em parte, após o término do ano-calendário seguinte ao
da contratação, o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro
real, reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebida em
cada período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31, § 2o).
Parágrafo único. Caso o contribuinte tenha reconhecido o lucro na
escrituração comercial no período de apuração em que ocorreu a venda, os
ajustes e o controle decorrentes da aplicação do disposto neste artigo serão
efetuados no LALUR.
273. Tais artigos relacionam-se diretamente com a infração apurada, qual seja, a
não adição (art. 249, II) de resultados/receitas (art. 421) que deveriam ser
computados na determinação do lucro real e não o foram.
274. Ressalte-se também que o título da infração refere-se a “RESULTADOS NÃO
OPERACIONAIS” e a “OMISSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS”, os quais o
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações – FIPECAFI – 7a edição, página
390, conceitua da seguinte forma:
“27.1 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 27.1.1 Definição e Conteúdo O
grupo de resultados não operacionais limita-se a pequeno número de
operações.
A Lei das Sociedades por Ações, na verdade, não fornece detalhes de seu
conteúdo, somente mencionando, em seu art. 187, que após o resultado
operacional devem aparecer ‘as receitas e despesas não operacionais’.
Todavia, em face do conteúdo dos resultados operacionais, e considerando
os conceitos complementares contidos na legislação de Imposto de Renda,
aceitos pela Contabilidade, temos que, em suma, e exceto por um outro
tipo de adicional de resultado, somente farão parte dos resultados não
operacionais os lucros ou prejuízos na venda ou baixa de bens do Ativo
Permanente. São resultados não operacionais, portanto, os resultados nas
baixas ou alienações de Investimentos, de Ativo Imobilizado ou Ativo
Diferido. A tais resultados a legislação fiscal dá o nome de Ganhos e Perdas
de Capital”. (grifou-se)
275. Assim, o resultado da operação de alienação da participação de 45% nos
Blocos da Bacia de Solimões enquadra-se exatamente na definição acima, qual
seja, resultado não operacional, nada tendo a ver com o art. 281 do RIR/1999.
Fl. 8274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
25
276. Dessa forma, não há reparos a fazer em relação ao enquadramento legal
utilizado pela Fiscalização.
277. Ademais, o Decreto no 70.235/72, o qual traz o seguinte sobre o assunto:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de
seu cargo ou função e o número de matrícula.
278. O mesmo Decreto no 70.235, de 1972, dispõe sobre a nulidade no processo
administrativo, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
279. Cabe ressaltar que o referido decreto foi recepcionado pela Constituição com
o status de Lei Ordinária e só um instrumento legal desse porte pode veicular
hipóteses de nulidade processual.
280. Assim, o auto de infração insere-se na categoria prevista no transcrito inciso I
do art. 59 (atos e termos). É nulo, portanto, apenas quando lavrado por pessoa
incompetente.
281. O art. 142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo
como requisitos indispensáveis à sua constituição a verificação da ocorrência do
fato gerador, a identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria
tributável e o cálculo do montante do crédito a favor da Fazenda Pública, nos
seguintes termos:
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (grifou-se)
282. O reproduzido parágrafo único dispõe sobre a vinculação e a obrigatoriedade
do lançamento. Aquela consiste na cerrada observância dos ditames legais
quando da efetivação do lançamento; esta impede que o agente que constatar a
ocorrência de infração à legislação fiscal, para não faltar com o dever de ofício,
Fl. 8275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
26
que lhe foi atribuído por lei, deixe de lavrar o competente auto de infração para a
formalização e cobrança do crédito tributário devido pelo sujeito passivo.
283. Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que são
duas as causa suficientes para invalidar o auto de infração e, por via de
conseqüência, o lançamento nele consignado: a incompetência do autuante e a
inobservância dos pressupostos legais para a sua lavratura. Quaisquer outras
irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
284. No caso em exame, os autos de infração foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil - AFRFB - no pleno exercício de suas funções (art. 142,
parágrafo único, do CTN), e contém todos os requisitos indispensáveis à sua
validade, contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, retrotranscrito, não
havendo que se cogitar, assim, na sua nulidade.
285. Sendo assim, resta superada a ocorrência de nulidade.

1.2 DECADÊNCIA
Os Recorrentes defendem a contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §
4, do CTN. Ocorre que a Fiscalização, ao identificar conduta dolosa tendente a ocultar, do
conhecimento do fisco, a ocorrência do fato gerador, além de qualificar a multa de ofício, também
afastou a regra do § 4o do art. 150, do CTN, uma vez que a presença de dolo, fraude ou simulação
atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 173, I do CTN.
Mais adiante neste voto, será analisada a qualificação da multa e a prática de
conduta dolosa. De qualquer forma, adianto que meu entendimento é no sentido de manter a
qualificação da multa, porque concordo com a Autoridade Fiscal no sentido de que os graves fatos
descritos no TVF consistem na prática dolosa de fraude e sonegação.
Destaque-se que, além da presença de dolo, fraude ou simulação, a DRJ justificou a
aplicação do art. 173,I do CTN na ausência de pagamento antecipado.
Neste ponto, veja-se o TVF:
193. No caput do art. 150 do CTN, vemos que o lançamento por homologação
decorre de recolhimento espontâneo feito pelo contribuinte (condição 1). Desta
forma, para que seja aplicado o prazo do art. 150, deve o contribuinte
espontaneamente efetuar recolhimento de tributo.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 8276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
27
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (grifo nosso)
194. Caso o contribuinte antecipe o pagamento do tributo, mesmo que seja
parcial, o prazo decadencial (para lançamento de auto de infração), começa a fruir
da data da ocorrência do fato gerador, conforme redação do § 4o do art. 150 do
CTN:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
195. Ocorre que a empresa não apurou IRPJ e CSLL a pagar nos anos de 2012 e
2013. Como visto nas DIPJ 2013 e 2014 (acs 2012 e 2013, respectivamente), a
empresa apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Desta forma, o
prazo decadencial deve ser contado com base no art. 173, I, do CTN, que é a regra
da contagem de prazo decadencial.
A Recorrente, por sua vez, sem citar ou comprovar o pagamento, limita-se a afirmar
que declarou os débitos de IRPJ e CSLL e que isso seria suficiente para atrair a regra prevista no
art. 150, § 4o do CTN.
Embora seja discutível a regra aplicável para fixação do termo inicial do prazo
decadencial em casos nos quais o contribuinte apura prejuízo fiscal. Esta Turma já analisou caso
análogo, no qual decidiu pela aplicação do art. 173, I do CTN, diante da ausência de declaração de
débito.
Neste sentido, veja-se excerto do voto vencedor do acórdão no 1202-001.279,
redigido pelo Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira.
Principio pela decadência, matéria objeto de pronunciamento, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
decisão que assim foi ementada no acórdão proferido nos autos do REsp no
973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS
PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos
Fl. 8277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
28
em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as
quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173,
do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano
Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deuse em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo
em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco
efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 8278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
29
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial
da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula 555, vazada nos seguintes termos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
No caso dos autos, não houve declaração do débito, tampouco pagamento dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, as duas hipóteses que
autorizam, nos termos dos pronunciamentos vinculantes do STJ, a atração do
disposto no art. 150, § 4o do CTN para fins de contagem do prazo decadencial.
Note-se que o fato da Contribuinte, no ano sob procedimento fiscal, ter
apresentado DIPJ ostentando prejuízo, não desqualifica o fato da mesma não ter
efetuado recolhimentos ou declarado débitos, posto que prejuízo não
corresponde a débito da pessoa jurídica para com a Fazenda Pública.

A Recorrente Sra. Sheila Gomes Ferreira Sansone também argumenta também que
seria aplicável no presente caso o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, o qual dispõe que
o prazo decadencial da responsabilização solidária é de dois anos a contar da averbação da
alteração societária. Como ela está desligada da empresa desde 01/01/2015, os fatos descritos
neste caso estariam decaídos em relação à mesma.
Dispõe o referido artigo que:
Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação
do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia
quanto a estes e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato,
responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e
terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
Evidentemente, a referida norma jurídica é absolutamente inaplicável, uma vez que
disciplina relações jurídicas de direito privado. A extinção do crédito tributário pela decadência é
disciplinada pelo Código Tributário Nacional, sendo que no caso em tela a norma aplicável é
aquela prevista no art. 173, I do CTN.
Ademais disso, o Código Civil, como lei ordinária, jamais poderia disciplinar a
decadência tributária, por se tratar de matéria reservada à lei complementar, nos termos do art.
146, III, “b” da Constituição Federal.
Fl. 8279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
30
Dessa forma, os recursos voluntários não merecem provimento.

1.3 ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 45% NOS BLOCOS DA BACIA DE SOLIMÕES

A Autoridade Fiscal narra que em 2011 a Recorrente alienou 45% da sua
participação na Bacia de Solimões para a empresa HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo
Ltda. (HRT).
O contrato de alienação também estabelecia que a Recorrente a teria direito a
receber um valor adicional (um plus) decorrente de participação financeira sobre eventual
revenda das ações por parte da HRT a terceiros. Veja-se abaixo cláusula contratual.
5- 07 de dezembro de 2011: Petra e HRT firmaram um acordo (“Settlement
Agreement and Release – SAR”), tendo ficado estabelecido que o preço pelos 45%
de participação nos blocos da Bacia de Solimões seria parametrizado pelo preço
de venda que a HRT conseguiria numa venda a um terceiro, dentro de
determinado período de tempo.
A revenda das ações se concretizou em 2012, de modo que o lucro na operação foi
maior do que inicialmente pactuado.
Pois bem, também consta dos autos que a Recorrente

Especificamente, o valor da venda dos 45% de participação nos Blocos Solimões é
de R$ 1.288.674.554,40, cujo valor contábil do direito monta R$ 5.114.728,68
(custo), o que resultou em um lucro não operacional no valor de R$
1.283.559.825,72 (1.288.674.554,40 - 5.114.728,68).
O pagamento dos valor pactuado antes de se concretizar a revenda das ações foi
estabelecida da seguinte forma:

Assim, considerando a norma prevista no art. 421, do RIR/99, a Recorrente optou
pelo diferimento da tributação, do ganho na alienação de investimento, para o momento do
recebimento efetivo do montante acordado.
Fl. 8280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
31
Como a Recorrente só recebeu R$ 257.734.910,88 no ano-calendário de 2011, ela
excluiu no LALUR 2011 o valor de R$ 1.034.045.276,47.
Em 2012, após a revenda das ações já mencionada acima, a Recorrente informou a
receita adicional, no valor de R$ 328.778.559,08, em sua DIPJ 2012.Porém, em razão da opção
pelo diferimento, a Recorrente excluiu tais receitas na apuração do lucro real.

A partir desse cenário, a Fiscalização identificou que a Recorrente auferiu as
receitas em questão nos anos-calendários de 2012 e 2013 e deixou de oferece-las à tributação.
1.3.1 OMISSÃO DE RECEITAS NO ANO-CALENDÁRIO DE 2012
A Autoridade Fiscal constatou que

“28. Somente durante a fiscalização é que a empresa apresentou um novo LALUR
ac 2012, assinado por seu Presidente Executivo, Roberto Viana Batista Júnior, em
que demonstra a adição do montante de R$ 391.076.400,02, decorrente do
somatório das verbas recebidas a título de (i) “Recebimento da diferença do preço
da 1a parcela de 2011” (R$ 66.579.864,84) e (ii) “Recebimento da 2a Parcela HRT –
Lucro Diferido art. 421/RIR-99” (R$ 324.496.535,18), corroborando nossa tese de
que a empresa e seu representante legal sabiam que deveriam tributar em época
própria o valor recebido parceladamente pela venda das ações.
(...)
31. Independentemente da pequena divergência de valores – e digo que utilizarei
os valores constantes na contabilidade da Petra --, mais uma vez convém ressaltar
que a empresa não ofereceu à tributação em época própria os valores recebidos
em 2012; somente no novo Lalur ac 2012, apresentado durante a fiscalização, é
que a empresa reconhece que deveria tributar tais recebimentos.
(...)
53. Assim, em relação à omissão de tributação do ano de 2012, segue o valor a ser
tributado:
Fl. 8281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
32

Em seu recurso, a Recorrente alega que, ao contrário do que afirma a Fiscalização,
não retificou o LALUR 2012 no curso do procedimento fiscal. Defende que as informações já
estariam ali contidas desde 2012. Afirma, também, que informou as receitas na sua DIPJ, mas que,
por um equívoco, teriam constado na linha 87 da ficha 09-A (outras exclusões), quando o correto
seria constar na linha 48 da mesma ficha (outras adições).
As próprias alegações da Recorrente já evidenciam a omissão de receita objeto da
autuação, razão pela qual entendo que o lançamento deve ser mantido quanto a esse ponto.
1.3.2 OMISSÃO DE RECEITAS NO ANO-CALENDÁRIO DE 2013
Quanto à omissão de receitas no ano-calendário de 2013, a Autoridade Fiscal
desvelou um engenhoso esquema estruturado pelos Recorrentes.
Recorde-se que a Recorrente Petra era credora de HRT pela venda da participação
de 45% dos blocos da bacia de Solimões, sendo que parte do valor foi pago em 2011 e 2012,
conforme já se examinou linhas acima.
Para compreensão da fraude engendrada, é preciso resumir alguns eventos:

1) Em 18/06/2012, ingressaram no quadro societário da empresa Stein SP
Participações S/A. os Srs. Roberto Viana Batista Júnior, Henrique Patrício
Fernandes Costa, Marcelo Pinheiro da Fonseca, e Sheila Gomes Ferreira
Sansone
2) Em 28/06/2012, houve aumento de capital do Recorrente, no montante de R$
50,00 (cinquenta reais), com emissão de 50 ações, que foram totalmente
subscritas e integralizadas pela Stein SP Participações S/A. A Stein SP é uma
sociedade sem substância, “de prateleira”;
3) Em 28/6/2012, HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda, adquirente
dos direitos detidos pelo Recorrente, comprou uma carta de crédito
irrevogável, perante o Citibank, em favor do Recorrente. Ou seja, de posse da
carta de crédito o Recorrente poderia exigir ao Citibank o pagamento de US$
175 milhões em 2012, e US$ 527 milhões em 2014;
4) Em 28/6/2012, em vista do recebimento da carta de crédito, o Recorrente deu
quitação à HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda;
Fl. 8282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
33
5) Em 28/6/2012, Stein SP tomou empréstimo perante o Citibank, no valor de
US$ 511 milhões, figurando o Recorrente como fiador;
6) Em 28/6/2012, o Recorrente firmou contrato com o Citibank (security
agreement), onde deu em penhor a carta de crédito emitida pelo próprio
Citibank, como garantia real do empréstimo firmado por Stein;
7) Em 28/6/2012, Stein repassou ao Recorrente uma parte (R$ 726.740.000,00)
das quantias recebidas no empréstimo tomado junto ao Citibank, por meio de
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC); (Nos meses de agosto
e dezembro de 2012, Stein SP fez mais dois AFACs nos valores de R$
181.562.000,00 e R$ 35.267.000,00, totalizando assim R$ 943.569.000,00);
8) Em 28/6/2012, é realizada AGE em que o Recorrente é autorizado, pelo
acionista controlador, a conceder empréstimo a STR Projetos e Participações
Ltda, no montante de até R$ 426.740.000,00. É autorizada, também, a
distribuição de dividendos ao acionista controlador (STR Projetos e
Participações em Recursos Naturais Ltda) no valor de R$ 300.000.000,00);
9) Em 4/7/2012 o Recorrente pagou R$ 426.740.000,00, que se refere ao mútuo
concedido à STR Projetos e Participações Ltda”; e distribuiu dividendos no
valor de R$ 300.000.000,00 à STR Projetos e Participações em Recursos
Naturais Ltda;
10) Em 31/12/2012, Stein SP transformou os AFACs em efetivo aumento de
capital do Recorrente, no valor de R$ 908 milhões;
11) No final do ano de 2013, tendo em vista que a Stein não teria recursos para
pagar o empréstimo tomado junto ao Citibank, o Recorrente quitou o
empréstimo firmado pela Stein mediante a entrega definitiva do título dado
em garantia da dívida
Portanto, o que consta do TVF é a utilização da empresa Stein SP Participações S/A.,
uma “sociedade de gaveta”, que ingressou no quadro societário da Recorrente, sendo admitida
mediante investimento de R$ 50,00.
No quadro societário da referida empresa constavam pessoas ligadas à Recorrente,
incluindo os Srs. Roberto Viana Batista Júnior e Sheila Gomes Ferreira Sansone, a quem foi
atribuída responsabilidade tributária.
Ao mesmo tempo, para quitar a dívida que a HRT possuía perante a Recorrente
Petra, em razão da venda das ações (45%) dos blocos da Bacia do Solimões, na mesma data de
ingresso da Stein no quadro de acionistas da Petra (28/06/2012), HRT emitiu uma “ordem de
pagamento” para que o Citibank o fizesse junto à Petra, mediante carta de crédito correspondente
ao montante de US$ 703,629,934.80, sendo que US$ 175,907,483.70 seriam recebidos pela Petra
em 28/09/2012 e US$ 527,722,451.10 seriam recebidos pela Petra em 28/06/2014.
Fl. 8283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
34
Na mesma data, Stein contraiu um empréstimo junto ao Citibank e a Recorrente, na
condição de fiadora, deu em penhor a carta de crédito emitida pelo próprio Citibank, como
garantia real do empréstimo firmado por Stein.
Na mesma data, Stein inicia os investimentos na Recorrente Petra, por meio de
AFAC, que totalizou o valor de R$ 943.569.000,00 em 2012.
Posteriormente, em 2013, a Recorrente quitou o empréstimo firmado pela Stein
mediante a entrega definitiva do título dado em garantia da dívida.
Dessa forma, nesta data de 2013 se aperfeiçoou o fato gerador do imposto de
renda.
Como bem destacado pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões:
e o Recorrente praticamente confessa que a operação com a Stein SP
(empréstimo de recursos no Citibank e posterior aumento de capital no
Recorrente) visou dissimular o desconto antecipado da carta de crédito emitida
em favor do Recorrente, mediante um empréstimo com o Citibank.
Ocorre que o desconto antecipado não representa, obviamente, uma receita,
mas a constituição de uma dívida garantida pela carta de crédito.
No caso, como visto, a carta de crédito foi dada em penhor, ao Citibank, para
garantir o empréstimo tomado pelo Recorrente (mediante o esquema com a Stein
SP, já resumido acima).
Dessa forma, o reconhecimento da receita, correspondente ao recebimento dos
valores contidos na carta de crédito, somente poderia ocorrer no momento em
que houvesse disponibilidade dos valores, o que só ocorreu com a extinção do
penhor da carta de crédito mediante a “entrega” do título ao Citibank. Nesse
momento, a obrigação do Recorrente, correspondente ao empréstimo tomado
junto ao Citibank, foi extinta com a “entrega” definitiva do título ao próprio
Citibank, havendo, assim, disponibilidade jurídica e econômica de renda para o
Recorrente.

Dessa forma, considerando que a renda se tornou disponível apenas em 2013, não
há que se falar de erro na determinação do critério temporal.
Mais uma vez, transcrevo o voto da DRJ, por concordar com as razões de decidir ali
expostas.

Da Alienação da Participação de 45% nos Blocos da Bacia de Solimões
Fl. 8284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
35
302. Segundo a Fiscalização a empresa deixou de tributar, em 2012 e 2013,
valores relativos à venda da participação de 45% nos Blocos da Bacia de Solimões,
em desconformidade com o art. 421 do RIR/1999.
303. Por sua vez, os impugnantes, nas defesas apresentadas, trazem o seguinte:
a) Cronograma que descreve o que efetivamente ocorreu (fls. 1598 a 1603);
b) Que os valores envolvidos na transação foram devidamente informados
nas DIPJs dos anos-calendário de 2011 e 2012 (fls. 1607 a 1609);
c) Que não há nada para imputar ou reconhecer no ano-calendário de 2013
pois os recursos em questão ingressaram efetivamente em 2012, na forma
de AFACs realizados pela Stein que foram convertidos em capital social em
31/12/2012;
d) Que a contribuinte teve inúmeros problemas com sua escrituração
contábil e fiscal, pelo motivo da mudança no respectivo sistema de
controle.
304. Inicialmente, destaco o relatório das Demonstrações Financeiras referentes
ao ano de 2012, elaboradas por Ernst & Young Terco (auditores independentes),
trazido pelos próprios impugnantes, do qual, por bem descrever os
acontecimentos, reproduzo parte das Notas explicativas, mais precisamente o
item “5. Contas a receber” (fls. 2160 a 2161):

Em 08 de dezembro de 2011, a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural – ANP
aprovou a venda dos 45% remanescentes da Bacia de Solimões para a HRT
Participações em Petróleo S.A. (‘HRT’), sendo todos os direitos e obrigações
transferidos para o comprador. O valor originalmente acordado foi de R$
1.288.675, sendo recebido o valor de R$ 257.735 dois dias após a aprovação da
ANP e o restante dividido em quatro parcelas corrigidas pela variação do CDI.
Conforme acordado entre as partes (Petra e HRT), através do contrato de venda
inicial ‘Settlement Agreement and Release (SAR)’, caso a HRT vendesse os 45%
dos direitos exploratórios da Bacia do Solimões para um terceiro, dentro de um
determinado período de tempo, as bases da negociação originais mudariam,
passando a ter como parâmetro novos valores envolvidos nesta negociação.
Para 31 de dezembro de 2011 não havia um acordo formal de revenda das bacias,
sendo que durante o primeiro semestre de 2012, a ANP aprovou a venda dos 45%
dos direitos exploratórios da Bacia do Solimões da HRT para a TNK – Brasil,
Fl. 8285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
36
resultando na alteração do preço, uma vez que a bacia foi comercializada com um
preço superior ao vendido pela Companhia.
Conforme novo acordo de preço firmado em 2012, o valor total das parcelas a
vencer em 31 de dezembro de 2011, no montante de R$ 1.030.940 foi convertido
em dólar americano pela PTAX-800 de 23 de novembro de 2011 (R$ 1,8434),
resultando em um saldo de US$ 559.260, que além da correção da Libor também
será atualizado pela variação cambial do dólar. Adicionalmente, o valor da
negociação entre a Petra e HRT foi incrementado em US$ 180.463, adicionado de
juros (R$ 328.749). Portanto, com a efetiva transação de revenda e também a
aprovação pela ANP que foram realizados em 2012, a receita complementar foi
registrada nesta datas.
Em 02 de abril de 2012, a Companhia recebeu o montante de US$ 36.094 (R$
66.580), e em 28 de setembro de 2012 foi recebido R$ 348.056.
Com a nova negociação do preço de venda, os recebíveis foram divididos em duas
parcelas, o 1o vencimento em 28/09/2012 e já recebida, e a 2a com vencimento
para 28/06/2014. Em 31 de dezembro e 2012, o valor recebível se apresentava da
seguinte forma:
A movimentação das contas a receber no exercício é a seguinte:
Para garantir a transação, a Petra recebeu da HRT e TNK Brasil, uma carta de
crédito do Citibank que contempla o valor da parcela a vencer.”

305. Transcrevo também o art. 421 do RIR/1999:
Art. 421. Nas vendas de bens do ativo permanente para recebimento do
preço, no todo ou em parte, após o término do ano-calendário seguinte ao
da contratação, o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro
real, reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebida em
cada período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31, § 2o).
Parágrafo único. Caso o contribuinte tenha reconhecido o lucro na
escrituração comercial no período de apuração em que ocorreu a venda, os
ajustes e o controle decorrentes da aplicação do disposto neste artigo serão
efetuados no LALUR.
306. De acordo com o artigo mencionado, nos casos de venda de bens do ativo
permanente, nos quais o recebimento do preço ocorra, no todo ou em parte,
Fl. 8286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
37
após o término do ano-calendário seguinte ao da operação, o contribuinte poderá
reconhecer o lucro na proporção da parcela recebida em cada período, para
efeito de apuração do lucro real.
307. E foi esse o critério adotado pela contribuinte para tributar os ganhos
auferidos na venda dos 45% remanescentes da Bacia de Solimões para a HRT
Participações em Petróleo S.A.
308. Tal operação foi inicialmente no valor de R$ 1.288.674.554,40, do qual
deduzido o valor do custo (R$ 5.114.728,68), resultou num lucro não operacional
de R$ 1.283.559.825,72. O recebimento desse montante foi assim parcelado:

309. O resultado da operação (R$ 1.283.559.825,72) foi informado na DIPJ 2012
(AC-2011), na linha “66. Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob. e Intangível” da
“Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral”, juntamente com outras
transações, as quais resultaram em R$ 1.403.254.776,59, ou seja, o referido valor
faz parte do resultado contábil de 2011 (fl. 1373):

310. Considerando-se apenas o montante a receber nos anos de 2012 e 2013,
temos R$ 1.034.045.276,47, conforme abaixo:
Fl. 8287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
38

311. E esse foi o valor informado na linha “78. (-) Outras Exclusões”, da “Ficha 09A
– Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral”, da DIPJ 2012 (AC-2011), conforme
abaixo (vide folha 1377):

312. Ou seja, o valor em questão foi excluído na apuração do Lucro Real (que
corresponde à Parte A do LALUR), o qual deveria ser controlado na Parte B do
LALUR para tributação em períodos posteriores, conforme prevê a Instrução
Normativa no 28, de 13/06/1978:
1.2. Modelo do livro O livro de apuração do lucro real, cujas folhas serão
numeradas tipograficamente, terá duas partes, reunidas em um só volume
encadernado, a saber:
a) Parte A, conforme modelo anexo, destinada aos lançamentos de ajuste
do lucro líquido do exercício e à transcrição da demonstração do lucro real;
b) Parte B, conforme modelo anexo, destinada ao controle dos valores que
devam influenciar a determinação do lucro real de exercícios futuros e não
constem da escrituração comercial. (...)
3. DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL (...)
3.2. Modelo e forma de apresentação A demonstração do lucro real será
transcrita na Parte A do livro de apuração do lucro real, após o último
Fl. 8288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
39
lançamento de ajuste do lucro líquido do exercício, na forma do modelo
anexo, devendo conter:
1. o lucro ou prejuízo líquido constante da escrituração comercial, apurado
no período-base de incidência;
2. as adições ao lucro líquido, discriminadas item por item, agrupados os
valores de acordo com sua natureza, e a soma das adições;
3. as exclusões do lucro líquido, discriminadas item por item, agrupados os
valores de acordo com sua natureza, e a soma das exclusões; 4. subtotal,
obtido pela soma algébrica do lucro ou prejuízo líquido do exercício com as
adições e exclusões; 5. as compensações que estejam sendo efetivadas no
exercício, cuja soma não poderá exceder o valor positivo do item 4; 6. o
lucro real do exercício; ou prejuízo do exercício, a compensar em exercícios
subseqüentes. (...)
4. REGISTRO DE CONTROLE 4.1. Momento e modelo do registro Na parte B
do livro de apuração do lucro real, concomitantemente com os
lançamentos de ajuste efetuados na Parte A do livro ou no final de cada
exercício social, serão efetuados os controles dos valores que devam
influenciar a determinação do lucro real de exercícios subseqüentes.
313. Com isso, na apuração do Lucro Real, o resultado contábil de 2011 foi
ajustado pela referida exclusão, não sendo tributadas as parcelas não recebidas
até aquele momento.
314. Ainda na referida DIPJ, o saldo a receber está registrado nas linhas “07.
Clientes” (R$ 519.068.529,70) e “17. Clientes” (R$ 519.068.529,71) da “Ficha 36A
– Ativo – Balanço Patrimonial” (fl. 1392):

315. O montante a receber em 31/12/2011 (soma das duas linhas) era de R$
1.038.137.059,41, conforme detalhado abaixo:
Fl. 8289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
40

316. Conforme acordo entre Petra e HRT, caso a esta última vendesse os 45% dos
direitos exploratórios da Bacia do Solimões para um terceiro, dentro de um
determinado período de tempo, as bases da negociação originais mudariam,
passando a ter como parâmetro novos valores. No primeiro semestre de 2012, a
ANP aprovou a venda dos 45% dos direitos exploratórios da Bacia do Solimões da
HRT para a TNK – Brasil, resultando no aumento do preço.
317. O novo preço resultou da conversão para dólares americanos (pela taxa de
R$ 1,8434) do valor total das parcelas a vencer em 31/12/2011 (R$
1.030.939.643,52), qual seja USD 559.260.000,00. Tal valor seria corrigido pela
Libor e atualizado pela variação do dólar.
Ademais, foram acrescentados US$ 180.463.000,00 (R$ 328.778.559,08),
totalizando, ao final, um montante a receber de USD 739.723.000,00 em 2012 e
2013.
318. Em função do ajuste no preço de venda, a contribuinte, da mesma forma
como havia feito no ano-calendário de 2011, fez o seguinte na DIPJ 2013 (AC-
2012), na linha “66. Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob. e Intangível” da
“Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral” (fl. 1425):

Fl. 8290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
41

319. O valor em destaque (R$ 328.778.559,08) representa o adicional combinado
entre a contribuinte e a empresa HRT mencionado anteriormente, que teve o
mesmo tratamento contábil que o valor principal, ou seja, como aquele, este
também faz parte do resultado contábil da contribuinte.
320. Seguindo a mesma linha, o referido valor foi excluído do resultado contábil
na apuração do Lucro Real (fl. 1429):

321. Ressalte-se que conforme explicação da própria empresa, incluído no valor
informado na linha “87. (-) Outras Exclusões” (R$ 414.742.157,22) está a quantia
de R$ 328.748.684,81, o qual difere de R$ 328.778.559,08 em função de variação
cambial (fl. 093):

Fl. 8291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
42
322. Assim, a quase totalidade do valor adicional (R$ 328.748.684,81) não foi
tributada, pois foi excluída do resultado contábil na apuração do Lucro Real. Com
isso, tal valor também deveria ser controlado na Parte B do LALUR conforme as
normas já vistas.
323. Posteriormente, em 28/06/2012, a dívida que a empresa HRT O&G tinha
contra Petra Energia passou a ser representada por uma “Letter of Credit” (fls.
185 a 192), tendo o saldo (USD 703.629.934,80) sido dividido em duas parcelas, a
1a com vencimento em 28/09/2012 (USD 175.907.483,70) e a 2a com vencimento
em 28/06/2014 (USD 527.722.451,10):

324. Na realidade, em 2012 foi recebido o total de R$ 414.643.245,34, da seguinte
forma:
• Em 02/04/2012, R$ 66.579.864,84; e
• Em 28/09/2012, R$ 348.063.380,50 (referente à 1a parcela).
325. Com relação a estes recebimentos cabe destacar que os mesmos não são
mencionados no cronograma elaborado pelos impugnantes (fls. 1598 a 1603), o
qual descreveria o que efetivamente ocorreu. Apesar disso, os impugnantes
afirmam que “.. não há nada para imputar ou reconhecer no ano- calendário de
2013, tal como pretende a Autoridade Fiscal, pelo simples fato de que os recursos
em questão ingressaram efetivamente na Impugnante em 2012, na forma de
AFACs realizados pela Stein que foram convertidos em capital social em
31.12.2012” (3.40 – fl. 1612 – não grifados no original). Em outra passagem da
defesa, afirmam de forma contraditória que “A Impugnante realizou
corretamente o diferimento das receitas decorrentes da operação de alienação de
participação nos Blocos Solimões para a HRT O&G, não deixou de reconhecer tais
receitas, conforme demonstrado nas suas DIPJs de 2012, 2013 e 2014, de modo a
afastar qualquer tipo de alegação de omissão de receitas à luz do art. 281 ou 288
do RIR/99” (3.34 – fl. 1611 – não grifados no original).
326. Por outro lado, em resposta à intimação de folhas 148 a 150 (emitida em
27/09/2018), a contribuinte informa o seguinte (fls. 654 e 655):
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
43

327. A auditoria independente (Ernst & Young Terco) também afirma o mesmo
nas Notas explicativas das demonstrações financeiras da contribuinte (fl. 2160):
328. As Notas explicativas informam ainda, que restou uma parcela a receber em
31/12/2012, no valor de R$ 1.079.956.816,82 (fl. 2161):

329. Ou seja, ao contrário do que alegam os impugnantes, apenas uma parte do
valor pendente em 2011 foi recebido em 2012.
330. Entretanto, nem essa parcela e muito menos a totalidade do montante da
operação foram tributados no ano-calendário de 2012, conforme mostram as
Adições da “Ficha 09A – Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral” (fl. 1428):

Fl. 8293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
44
331. Ressalte-se que apesar de, como já mostrado, haver norma específica sobre
o correto preenchimento do LALUR, no livro apresentado pela contribuinte (fls.
095 a 114) a apuração do Lucro Real do ano-calendário de 2012 que consta em
sua Parte A (fl. 107) mostra um Prejuízo Fiscal de R$ 243.259.620,64, enquanto
que a ficha correspondente na DIPJ 2013 (AC-2012) - “Ficha 09A – Demonstração
do Lucro Real – PJ em Geral” - mostra um Prejuízo Fiscal de R$ 645.101.245,28, ou
seja, não há nenhuma correspondência entre os dois valores. Outrossim, não há
qualquer menção aos recebimentos aqui analisados em sua Parte B (fls. 108 a
113), o que reforça a conclusão de que os mesmos não integraram a apuração do
Lucro Real do período.
332. O mesmo ocorreu na apuração da CSLL do período, ou seja, os referidos
valores não foram tributados.
333. Dessa forma, resta claro que não foi tributado no ano-calendário de 2012 o
montante de R$ 413.363.644,44, recebido naquele ano (R$ 414.643.245,34) e
deduzido do custo do bem vendido (R$ 1.279.600,90), em desrespeito ao art. 421
do RIR/1999.
334. Aproveitando tudo que foi exposto sobre o ano-calendário de 2012, ficou
claro que restou um saldo a receber, em 31/12/2012, relativo à operação no valor
de R$ 1.079.954.816,82, cujo vencimento seria em 28/06/2014, por esse motivo o
mesmo foi classificado no Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo,
conforme a DIPJ 2013 AC2012 (fl. 1445) e o Balanço auditado (fl. 214
335. Dando suporte a tudo isso, conforme já mencionado, a “Letter of Credit” (fl.
188) informa que o segundo recebimento seria em 28/06/2014, o que justifica a
classificação do recebível no Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo).
336. Resta verificar se tal recebimento ocorreu em 2013, 2014 ou em algum outro
ano posterior, para definição de sua tributação.
337. Nesse sentido, de forma resumida, os impugnantes defendem o seguinte:
• Em 28/06/2012, o saldo a receber da venda dos 45% de participação nos
Blocos Solimões de HRT O&G passou a ser representado por uma “Letter of
Credit” (fls. 1973 a 1981) emitida pelo Citibank, a qual não era passível de
desconto ou antecipação de qualquer natureza, por não estar vinculada à
venda de bens ou mercadorias. Essa carta de crédito foi usada como
garantia por Petra Energia na assinatura do “Credit Agreement” (fls. 1982 a
2013) entre o Citibank e Stein SP Participações S.A., no montante de USD
511.900.055,34. Ainda em 28/06/2012, foram assinados o “Contrato de
Prestação de Fiança” (fls. 2014 a 2028) e o “Security Agreement” (fls. 2029
a 2032) com o Citibank, para que Petra Energia formalizasse sua posição de
garantidora da Stein SP no mencionado “Credit Agreement”. Foi assinado o
Instrumento de Distrato do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e de Conta Vinculada e Outras Avenças entre Petra Energia e
HRT O&G, através do qual foi distratado o Contrato de Cessão Fiduciária
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
45
firmado em 08 de maio de 2012, de tal modo a liberar a HRT O&G das
obrigações relativas a este Contrato de Cessão Fiduciária (fls. 2033 a 2040).
Ainda em 28/06/2012, foi assinado o “Addendum – Credit Agreement”
entre a Stein SP, o Citibank e Petra Energia, no qual foi definida a liberação
de US$ 511.900.055,34 para a Stein SP (fls. 2041 a 2043). Por fim, mas ainda
na mesma data, houve uma assembleia geral extraordinária de Petra
Energia para deliberar sobre um aumento no capital social de R$ 50,00,
subscrito e integralizado pela Stein SP (fls. 2044 a 2047) e sobre a alteração
do prazo para pagamento de dividendos no montante de R$ 50.000.000,00
relativos ao anocalendário de 2011, para 31/12/2012 (fls. 2048 a 2050).
• Em 31/12/2012 houve assembleia geral extraordinária de Petra Energia,
para deliberar e aprovar um aumento de capital social no montante de R$
908.301.562,00, totalmente subscrito e integralizado pela Stein SP (fls. 2070
a 2100).
338. Destaque-se também a argumentação de que “... os recursos em questão
ingressaram efetivamente na Impugnante em 2012, na forma de AFACs realizados
pela Stein que foram convertidos em capital social em 31.12.2012, lembrando que
tais recursos aportados pela Stein foram tomados de empréstimo junto ao
Citibank, figurando a Impugnante como garantidora (Doc. 13 – “Credit
Agreement” firmado entre a Stein e o Citibank), frisando que o Citibank obteve
como garantia do empréstimo a fiança da Impugnante (Doc. 14 – Contrato de
Prestação de Fiança firmado entre a Impugnante e o Citibank) e a entrega da
“Letter of Credit” adquirida pela HRT O&G em favor da Impugnante na forma do
“Security Agreement” (Doc. 15 – “Security Agreement” firmado entre a
Impugnante e o Citibank), e que os recursos foram efetivamente liberados para a
Stein e remetidos para a Impugnante como AFACS no anocalendário de 2012”.
339. Antes de mais nada, ressalte-se que em 28/06/2012 a pessoa jurídica Stein
SP Participações S.A. (CNPJ: 15.211.747/0001-66) passou a fazer parte do quadro
acionário de Petra Energia, com 50 ações, no total de R$ 50,00, conforme
documentos de folhas 397 a 399 (AGE).
340. Esta pessoa jurídica, apesar de ter apenas R$ 900,00 de Capital Social, não ter
bens ou perspectiva de recebimento de receitas, conseguiu um empréstimo junto
ao Citibank, N.A. (Nova York), no valor de USD 511.900.055,34 (fls. 365 a 395), o
qual convertido para Reais resultou em R$ 1.061.885.474,80 (extrato da conta
corrente de Stein SP - fl. 396):

Fl. 8295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
46

341. Apesar de ser a mais nova acionista de Petra Energia, esta entregou a já
mencionada carta de crédito (que representava o montante a receber de HRT
O&G - fls. 185 a 192), no valor de USD 703.629.934,80, como garantia do
empréstimo tomado por Stein SP (fls.
351 a 364).
342. Ato contínuo, a empresa Stein SP repassou à Petra Energia o valor de R$
726.740.000,00, conforme telas colacionadas acima e abaixo (fls. 396 e 442), a
título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (extrato da conta
corrente de Petra Energia):

343. Como se verá mais adiante neste voto, o valor de R$ 726.740.000,00 foi
repassado a outras empresas do grupo.
344. O fluxo abaixo demonstra os principais fatos ocorridos em 28/06/2012:

Fl. 8296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
47
345. Nos meses de agosto e dezembro de 2012, Stein SP fez mais dois AFACs nos
valores de R$ 181.562.000,00 e R$ 35.267.000,00, totalizando assim R$
943.569.000,00.
346. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), elaborada
pelos auditores independentes (fl. 2144) confirma essa informação:

347. Ainda em relação ao trabalho dos auditores independentes, a nota
explicativa no 19, Patrimônio Líquido, traz também o seguinte (fl. 2180):

Conforme atos societários em 31 de dezembro de 2012 a Stein efetuou a
integralização para capital de R$ 546 e o montante de R$ 907.755 foi
transferido para reserva de capital.
Para 31 de dezembro de 2012 existe um saldo de R$ 35.267 a integralizar
que será integralizado ao capital social durante o ano de 2013.
Todas as operações foram devidamente registradas através de contrato
assinado em reais sem indexação, com quantidade de ações definidas e
possuem caráter irrevogável e irretratável”.
348. Por tudo que foi exposto até o momento, resta claro que o aumento do
capital social, ou ainda, deste e das reservas de capital, ocorreu com recursos
oriundos da acionista Stein SP Participações S.A., ou seja, nada tem a ver com o
recebimento da dívida que HRT O&G tinha com Petra Energia, não sendo possível
afirmar que o pagamento de tal dívida ocorreu neste momento.
Fl. 8297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
48
349. Repise-se, ainda, a informação do Balanço auditado, levantado em
31/12/2012, que mostra a dívida ainda não recebida, conforme abaixo:

350. Vale também destacar a afirmação da Fiscalização, que resume bem a
situação (fl. 1336):

351. Continuando a análise, agora em relação aos acontecimentos do ano-
calendário de 2013, em 17/05/2013 e 30/06/2013 a HRT O&G pagou à Petra
Energia, respectivamente, R$ 768.000,00 e R$ 2.191.000,00 a título de juros,
conforme informado pela própria empresa (fl. 655):

352. Apesar de a contribuinte ter declarado que recebera o valor de R$
768.000,00 na data de 07/05/2013, foi considerado o valor e a data que constam
na contabilidade, quais sejam, R$ 769.920,67 em 17/05/2013, conforme
contabilizado na conta contábil 0011102101(Conta Corrente Itaú).
353. Ressalte-se que os referidos valores não constam no cronograma (fls. 1598 a
1603) que deveria descrever o que efetivamente ocorreu.
Fl. 8298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
49
354. Tais valores, que totalizam R$ 2.960.920,67, não foram tributados, conforme
decorre das informações prestadas na DIPJ 2014 (AC-2013).
355. Ou seja, não foram informados na linha “66. Receitas Alien.Bens Direitos
Invest.,Imob e Intangível”, da “Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em
Geral” (fl.
1476), não compondo o resultado contábil do período:

357. O mesmo ocorreu na apuração da CSLL (Ficha 17 – fls. 1494 a 1495).
358. Assim, correta a tributação do montante de R$ 2.951.783,18, resultado do
total recebido (R$ 2.960.920,67) deduzido do custo proporcional do bem vendido
(R$ 9.137,49).
359. Com relação à dívida ainda não recebida de HRT O&G, a contribuinte
respondeu o seguinte durante a ação fiscal, quando questionada sobre o assunto
(fls. 152 e 655):

360. Da mesma forma, os impugnantes argumentam (fl. 1615) que:
“Agora, voltando ao ano-calendário de 2013, a Autoridade entende que a
Impugnante deveria adicionar o montante de R$905.498.517,44 a título de
receitas decorrentes da alienação da participação societária nos Blocos
Solimões, pois, na interpretação equivocada da Autoridade Fiscal, teria se
operado a quitação do empréstimo tomado pela Stein, tendo a Impugnante
figurado como garantidora, nesse ano-calendário. Sucede que a conclusão
da Autoridade Fiscal não condiz inclusive com a resposta dada pela
Impugnante durante a fiscalização (item 70 do Termo de Verificação Fiscal).
Na ocasião, a Impugnante explicou a motivação da baixa contábil do
recebível em questão, exigência dos auditores externos, diante da falta de
perspectiva de recebimento. No entanto, essa baixa contábil não teve
absolutamente efeito fiscal algum, e a operação de entrega da “Letter of
Fl. 8299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
50
Credit” ao Citibank ocorreu no ano-calendário de 2012, na forma do
“Security Agreement” (Doc.
15 – “Security Agreement” firmado entre a Impugnante e o Citibank), e não
no ano-calendário de 2013”.
361. Entretanto, não é possível concordar com os impugnantes.
362. Veja-se que há um valor (um saldo a receber) que não foi tributado pela
contribuinte em função da utilização do benefício descrito no art. 421 do
RIR/1999. Tal valor, que deveria ter sido controlado na Parte B do LALUR e não o
foi, aparece no Balanço levantado em 31/12/2012, o qual foi auditado por
auditoria independente. Tanto que, em 2013, há lançamentos efetuados na
referida conta contábil.
363. Em 30/06/2013, o saldo da conta foi transferido para uma conta homônima
do Ativo Circulante – longo prazo para curto prazo - (arquivo não paginável – fl.
1550):

364. E, na sequência, foram lançados valores a título de variação cambial (junho a
dezembro de 2013) e, finalmente, em 31/12/2013 o saldo da conta foi baixada
(arquivo não paginável – fl. 1550):

365. Isso ocorreu porque Stein SP não honrou o empréstimo tomado junto ao
Citibank e este executou a carta de crédito que era a garantia da operação.
366. Assim, entendo que esse momento (31/12/2013) é o correto para a
tributação do montante que havia sido diferido em 2011, baseado no art. 421 do
RIR/1999.
367. Repita-se que a lógica do art. 421 do RIR/1999 é o diferimento da tributação
em função do recebimento da venda do ativo. Nesse sentido, restou claro que o
valor da venda do ativo não havia sido recebido (baixado) até 31/12/2013. Se
considerássemos a argumentação dos impugnantes, o ganho/a receita diferido(a)
em 2011 nunca seria tributado(a), como não o foi.
Fl. 8300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
51
368. Na realidade, os impugnantes querem, por assim dizer, trocar um recebível
de HRT O&G referente à da venda dos 45% de participação nos Blocos Solimões,
sujeito à aplicação do art. 421 do RIR/1999, por um recebível de Stein SP em
função de sua condição de fiadora do empréstimo que a mesma tomou do
Citibank, operação esta fora do alcance da aplicação do art. 421 do RIR/1999.
Entretanto tal situação é completamente inaceitável, tendo em vista,
principalmente, que o referido saldo a receber continuou a ser controlado na
contabilidade da empresa até 31/12/2013.
369. Assim, entendo como correta a tributação de R$ 905.498.517,44, resultado
do valor recebido (R$ 908.301.562,00) deduzido do custo proporcional do bem
vendido (R$ 2.803.044,56), o qual somado aos valores recebidos em maio e junho
de 2013 (R$ 2.951.783,18 – já deduzido o custo proporcional), temos o montante
a ser tributado em 2013, qual seja, R$ 908.450.300,62.
370. Dessa forma, nesse ponto, são improcedentes as impugnações apresentadas.

1.4 FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTO DE INVESTIMENTO
Em 2013, a Recorrente alienou participação societária da empresa Petra Energia
Parnaíba Ltda. para BTG Pactual. Na referida apuração, a Recorrente apurou o seu ganho da
seguinte forma:

Ocorre que a Fiscalização questionou o custo do bem e a Recorrente, uma vez que
em 2011 a empresa Petra Energia Parnaíba tinha patrimônio líquido igual a zero e em 2012 teve
seu patrimônio líquido elevado a R$ 282.415.342,39.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para apresentar documentos
que comprovassem o custo declarado para redução do ganho e, diante da falta de apresentação
de documentação hábil e idônea a Autoridade Fiscal entendeu por bem proceder ao lançamento
de ofício. Veja-se.
115. Além disso, a empresa foi devidamente intimada a apresentar todos os
documentos que fizessem prova do acréscimo patrimonial no investimento na
Petra Energia Parnaíba. Não obstante, apresentou apenas lançamentos contábeis
Fl. 8301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
52
da mutação patrimonial, mas sem estarem devidamente carreados com
documentação hábil e idônea.
116. Em relação aos documentos comprobatórios, cabe citar que, de acordo com
o § 1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598/1997, a contabilidade faz prova a favor do
contribuinte, desde que esteja acompanhada com documentação comprobatória
dos fatos ali consignados, veja-se:
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

A Recorrente alega que integralizou o capital social da PETRA ENERGIA PARNAÍBA,
“no montante de R$286.627.000,00, composto justamente pelo ativo diferido, ou seja, por
dispêndios incorridos pela Recorrente nos blocos da bacia de Parnaíba”.
Ocorre constam dos autos apenas a comprovação da integralização dos valores de
R$ 72.693.978,00 (28/11/2012) e R$ 3.000.000,00 (22/08/2012), já reconhecidos pela DRJ e
excluídos da base de cálculo (fls. 523 a 524)
A Recorrente não apresenta novas provas para comprovação do custo, limitando-se
a alegar que não dispõe dos documentos, que estariam aos cuidados de OGX, veja-se.
5.12 Além disso, a E. Turma Julgadora afirma que a Recorrente não comprovou
com documentação hábil a origem das despesas e custos que compuseram o valor
contábil da participação societária da Recorrente na Petra Parnaíba. Ocorre que
todas as despesas nos Blocos da bacia Parnaíba foram incorridas no contexto do
consórcio com a OGX (Doc B – Contrato de Consórcio Parnaíba), ou seja, a
Recorrente simplesmente alocava as despesas e dispêndios na proporção de sua
participação no consórcio, mas quem possui toda a documentação fiscal
relativamente a tais despesas era a OGX, na qualidade de líder do consórcio. (...)
5.15 Nesse sentido, a Autoridade Fiscal e a E. Turma Julgadora erram ao exigir que
a Recorrente mantivesse os controles documentais e fiscais relacionados com os
Blocos da bacia de Parnaíba, pois ambas sabem, com base nas informações
prestadas pela Recorrente, que a Recorrente figurava como consorciada nos
Blocos da bacia de Parnaíba, e que quem era o consorciado líder, responsável pela
manutenção e controle da documentação contábil e fiscal, era a OGX, e não a
Recorrente, o que se verifica de forma inequívoca no Contrato de Contrato de
Consórcio Parnaíba (Doc. B – Contrato de Consórcio Parnaíba).
5.16 Não houve, portanto, descumprimento algum por parte da Recorrente
quanto à apresentação de documentação solicitada pela Autoridade Fiscal, pois
uma vez que a Petra Parnaíba recebeu os aportes da Recorrente, e uma vez quem
controla esses dispêndios é a OGX, como líder do consórcio, no mínimo em prol
da verdade material a Autoridade Fiscal exija a documentação em questão da
OGX, pois a Recorrente não tem obrigação legal alguma de manter em sua posse
Fl. 8302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
53
documentação sobre os ativos e passivos da Petra Parnaíba, sendo que em 2013 a
Recorrente transferiu a totalidade de sua participação societária na Petra
Parnaíba para o BTG Pactual.

A Recorrente admite, portanto, que não dispõe da documentação para
comprovação dos fatos constantes de sua contabilidade. A Alegação de que os documentos
pertinentes estariam aos cuidados de OGX não exime o seu dever de comprovar o custo de
investimento.
Aliás, como bem destacado pela Fazenda Nacional:
de acordo com os arts. 278 e 279 da Lei 6.404/76, o consórcio não possui
personalidade jurídica própria, pois se trata de um contrato entre empresas para
fins de explorar um empreendimento, cabendo a cada uma das sociedades o
cumprimento das suas obrigações. No âmbito tributário, de acordo com o art. 1o
da Lei 12.402/2011, as empresas integrantes do consórcio responderão pelos
tributos devidos na proporção da sua participação no empreendimento, e poderá
haver responsabilização solidária caso o consórcio realizar a contratação, em
nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas.

Dessa forma, não merece provimento o recurso voluntário.

1.5 MULTA QUALIFICADA
Já se viu acima que a Recorrente agiu, de forma dolosa para aumentar os custo de
investimento da participação societária da empresa PETRA ENERGIA PARNAÍBA alienada para BTG
Pactual, reduzindo, de forma indevida, a matéria tributável.
Além disso, estruturou esquema para não oferecer à tributação as receitas na
alienação da participação de 45% nos blocos do Solimões.
As razões expostas em sede de recurso voluntário já foram adequadamente
analisadas pela DRJ ao proferir o acórdão de impugnação, razão pela qual, nos termos da
faculdade prevista pelo art. 114, § 12, I do RICARF passo a transcrever o voto integrante do
acórdão no 06-66.531 - 1a Turma da DRJ/CTA, que adoto como razões de decidir.

Da Multa Qualificada
406. Entendeu a Autoridade Fiscal que houve no presente caso a hipótese
prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, qual seja a qualificação da multa
de ofício, com a duplicação do percentual de 75% para 150%.
Fl. 8303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
54
407. Os impugnantes defendem-se alegando que a contribuinte reconheceu todos
os valores devidos, em relação à alienação dos 45% de participação que possuía
nos Blocos Solimões, nas respectivas DIPJs, não tendo ocorrido sonegação nem
fraude. Afirmam ainda que o empréstimo tomado por Stein SP não foi
fraudulento, tendo sido uma exigência do Citibank que a referida operação fosse
realizada por meio da Stein SP. Também no que diz respeito ao custo de aquisição
da participação societária na empresa Petra Parnaíba, não há nada que constitua
fraude ou sonegação.
408. Analisando os procedimentos realizados pela fiscalização vejo que a
fiscalização qualificou a multa de 75% para 150%, com base no art. 44, I, § 1o, da
Lei no 9.430/1996 c/c os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, que assim dispõem:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
Lei no 4.502/1964
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 8304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
55
409. À luz da legislação pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa de
ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas definidas
nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964. Logo, as ações caracterizadas como
sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que combina ambas), nos termos acima
definidos, são as que autorizam a qualificação da multa.
410. Com relação ao presente caso, antes de mais nada, ressalte-se que até
28/06/2012 a composição acionária da contribuinte era a seguinte (fl. 398):

411. A partir de tal data (28/06/2012), a pessoa jurídica Stein SP Participações S.A.
(CNPJ: 15.211.747/0001-66) passou a fazer parte do quadro acionário de Petra
Energia, com 50 ações, no total de R$ 50,00, conforme documentos de folhas 397
a 399 (AGE):

412. Por sua vez, a nova acionista (Stein SP Participações S.A.) foi constituída em
17/02/2012 e tinha como presidente o Sr. Vinicius Aguillar Duarte (CPF:
053.942.037-92) e como diretora a Sra. Rogéria de Cassia Pinsard (CPF:
872.982.607-15), com Capital Social de R$ 900,00 (que por sinal, continua nesse
valor até hoje):

Fl. 8305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
56

413. Em 18/06/2012 Stein SP passa a ser dirigida por Sergio Freitas de Almeida
(CPF: 172.493.414-72), como diretor; Henrique Patrício Fernandes Costa (CPF:
447.257.874-34), como diretor; Marcelo Pinheiro da Fonseca (CPF: 274.070.838-
60), como diretor; Roberto Viana Batista Júnior (CPF: 193.511.784-04), como
presidente; e Sheila Gomes Ferreira Sansone (CPF: 165.820.118-39), também
diretora.
414. Destaque-se que, na época, Roberto Viana Batista Júnior e Sheila Gomes
Ferreira Sansone eram, respectivamente, (ele) acionista e Presidente Executivo e
(ela) VicePresidente Executivo de Petra Energia.
415. Esta pessoa jurídica, apesar de ter apenas R$ 900,00 de Capital Social, não ter
bens ou perspectiva de recebimento de receitas, ter apenas quatro meses de
existência, conseguiu um empréstimo junto ao Citibank, N.A. (Nova York), no valor
de USD 511.900.055,34 (fls. 365 a 395), o qual convertido para Reais resultou em
R$ 1.061.885.474,80 (extrato da conta corrente de Stein SP - fl. 396):

416. Apesar de ser a mais nova acionista de Petra Energia, esta entregou a carta
de crédito (que passou a representar o montante a receber de HRT O&G - fls. 185
a 192), no valor de USD 703.629.934,80, como garantia do empréstimo tomado
por Stein SP (fls. 351 a 364).
417. Ato contínuo, a empresa Stein SP repassou à Petra Energia o valor de R$
726.740.000,00, conforme telas colacionadas acima e abaixo (fls. 396 e 442), a
título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (extrato da conta
corrente de Petra Energia):
Fl. 8306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
57

418. O fluxo abaixo resume as principais ocorrências do dia 28/06/2012:

419. Resta claro que, nessa operação, a pessoa jurídica Stein SP foi apenas uma
intermediária, uma empresa veículo, que atuou entre a contribuinte e o Citibank,
resultando na prática os seguintes resultados:
• Considerando o valor de R$ 726.740.000,00 recebido de Stein SP como
adiantamento para futuro aumento de capital, somado ao valor (R$
348.063.380,50) que a contribuinte viria a receber, relativo à 1a parcela da
carta de crédito em 28/09/2012, Petra Energia ficou com a quase totalidade
do montante representado pela carta de crédito;
• Stein SP ficou com uma dívida junto ao Citibank;
• Apesar de manter em sua contabilidade saldo a receber relativo à venda
dos 45% de participação que possuía nos Blocos Solimões, Petra Energia
considerou esta operação como finalizada.
Fl. 8307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
58
420. Destaque-se ainda que, apesar de Stein SP fazer um aporte de R$
943.569.000,00, esta nunca foi controladora de Petra Energia, o que revela o seu
caráter de empresa veículo.
421. Sobre o assunto, os impugnantes alegam que a realização do empréstimo
para a empresa Stein SP, apesar de admitirem que a contribuinte não teria
problema algum em tomar o empréstimo diretamente, teria sido uma exigência
do Citibank, alegando, inclusive que a Autoridade Fiscal deveria ter questionado
diretamente o referido banco a respeito (3.59 – fl.
1618).
422. Na verdade, entendo que não há explicações plausíveis para a referida
operação. Tanto que nem durante o procedimento de fiscalização e nem nesta
fase processual os impugnantes esclarecem o motivo da utilização da pessoa
jurídica Stein SP como intermediária do empréstimo, sendo que a contribuinte
poderia ter obtido os recursos diretamente.
423. Ao afirmarem que a Fiscalização deveria ter questionado o referido banco,
dão a impressão de que a operação em questão foi feita “às cegas”, simplesmente
foram aceitas as imposições do Citibank sem questionar as razões das mesmas.
Empréstimo este longe de ter uma lógica, já que envolveu a entrega de USD
511.900.055,34 para uma empresa (Stein SP) cujo capital social era (é) no valor de
R$ 900,00)
424. No fim das contas, após tudo que foi analisado neste voto, a referida
operação bancária serviu como um subterfúgio para disfarçar parte do resultado
da venda dos 45% de participação nos Blocos Solimões (que deveria ser tributado)
transformando um simples recebimento de uma venda, numa complexa operação
envolvendo uma terceira pessoa jurídica (Stein SP) como intermediária, a qual
resultou na não tributação dos mencionados resultados.
425. Isso sem comentar que a totalidade do recurso recebido por Petra Energia
(R$ 726.740.000,00) foi repassado para as contas correntes de STR Projetos e
Participações Ltda e STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A, a
título de, respectivamente, mútuo e pagamento de dividendos.
426. Outrossim, com a execução por parte do Citibank da carta de crédito que foi
dada em garantia, a contribuinte poderia cobrar de Stein SP o referido valor, nos
termos dos artigos 818 e 831 da Lei no 10.406/2002:
Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor
uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. (...)
Art. 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos
direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores
pela respectiva quota. (...)
427. Essa seria a atitude normal numa situação como esta, entretanto, não há
notícia nos autos de que isso tenha ocorrido, o que reforça a conclusão de que a
Fl. 8308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
59
operação como um todo foi finalizada de acordo com os interesses dos
envolvidos, ou seja, desde o início era esperada a inadimplência por parte de Stein
SP em relação ao empréstimo obtido junto ao Citibank.
428. Além disso, destaque-se também a omissão de dados nas DIPJs, conforme já
analisado em tópicos anteriores, com o acréscimo de que na DIPJ 2014 (AC-2013)
as fichas relativas ao balanço patrimonial foram apresentadas com os valores
zerados, o que impediu/retardou o conhecimento por parte da Fiscalização sobre
a situação do valor que a contribuinte tinha a receber relativo à venda dos 45% de
participação nos Blocos Solimões.
429. Outrossim, com relação à formação do custo contábil do investimento em
Petra Parnaíba, a contribuinte tinha plena ciência de que os gastos pré-
operacionais de 2011 haviam sido deduzidos na apuração do Lucro Real daquele
período (vide tópico específico).
430. Apesar disso, utilizou tais gastos (novamente) na tentativa de apurar um
ganho de capital menor e, com isso, recolher menos tributos.
431. Tal atitude, longe de ser considerado um equívoco, demonstra uma ação
dolosa cuja intenção era a de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos por
parte da Autoridade Fiscal.
432. Da mesma forma, a apresentação da ECD relativa ao ano-calendário de 2013
com informações deficientes, as divergências entre a Parte A do LALUR (AC 2012 e
2013) e as respectivas DIPJs e a falta de controle dos valores diferidos na Parte B
do LALUR (livro este que até o início do procedimento fiscal não havia sido
escriturado) também impediram/retardaram o conhecimento das duas infrações
por parte do Fisco.
433. Desse modo, a convicção que se forma com a análise dos elementos dos
autos, como um todo, é a de que as condutas adotadas pela contribuinte e
demais envolvidos constituem sonegação, fraude, conluio e simulação e justificam
a aplicação de multa qualificada.
434. Assim, entendo que tal modus operandi – distante de caracterizar erro –
reflete a intenção da contribuinte e dos demais envolvidos de retardar o
conhecimento e a ocorrência do fato gerador por parte da Autoridade
Administrativa, sendo inequívoca a subsunção ao tipo normativo previsto nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
435. Dessa forma, entendo como improcedentes as considerações que visam
elidir a penalidade aplicada.
1.5.1 REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA
De qualquer forma, mesmo estando presente os elementos para a qualificação da
multa, é certo que a multa deve ser reduzida de 150% para 100% com base na aplicação da
retroatividade prevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Fl. 8309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
60
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para que envolvem reincidência.
Em que pese a constatação de prática reiterada de infrações constatada pela Fiscalização nos
autos do presente processo, não há que se cogitar na manutenção da multa qualificada no
percentual de 150%, tendo em vista que se trata de multa criada após a ocorrência dos fatos
analisados nos autos do presente processo, não podendo retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Dessa forma, a multa qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%.

1.6 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Quanto à responsabilidade tributária, entendeu a DRJ que:

Da Responsabilidade Solidária – Art. 135 do CTN
436. Segundo a Autoridade Fiscal, no presente caso coube a atribuição de
responsabilidade solidária a Roberto Viana Batista Júnior (Presidente Executivo) e
Sheila Gomes Ferreira Sansone (Diretora Executiva), de acordo com o inciso III do
art. 135 do CTN.
437. Argumentam os interessados que a atribuição de responsabilidade solidária
não se sustenta em função de todo o exposto nas impugnações, uma vez que foi
demonstrado que não houve qualquer tipo de sonegação, fraude, conluio ou
simulação que pudesse resultar na caracterização de atos praticados por tais
administradores em infração de lei.
438. Inicialmente vale transcrever o inciso III do art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
439. O referido artigo do Código Tributário Nacional, estabelece a
responsabilidade tributária aos, entre outros, diretores, gerentes e
administradores (inciso III) de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei.
440. Deste dispositivo emergem duas questões que devem ser mais bem
discutidas: a primeira relacionada à exclusividade da responsabilidade pessoal, e a
segunda à correta exegese do que vem a ser “infração de lei”.
441. Por conseguinte, ainda que seja imputada a responsabilidade pessoal
àqueles discriminados nos referidos incisos do art. 135 do CTN, remanesce ilesa a
Fl. 8310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
61
responsabilidade da contribuinte autuada. Não se rompe o dever jurídico do
contribuinte de cumprir sua obrigação tributária, em função da responsabilização
pessoal de um diretor/gerente/representante seu que tenha agido com infração
de lei, contrato social ou estatutos.
442. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária, outrossim,
solidariza-se entre a contribuinte e os vários responsáveis tributários. Confere-se,
inegavelmente, maior garantia ao crédito tributário, cuja extinção poderá ser
exigida não só daquele que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador, mas também de todos aqueles que foram
pessoalmente responsabilizados.
443. Exatamente por tal razão é que não só o próprio contribuinte autuado, mas
também os responsáveis tributários possuem legitimidade para impugnar a
exigência fiscal.
Assim sendo, resguarda-se a lógica do direito de defesa daqueles aos quais é
atribuído o dever jurídico de extinguir a obrigação tributária.
444. Cabe, ainda, discorrer brevemente acerca do que se deve entender da
expressão “infração de lei”.
445. Ora, o Código Tributário Nacional não adjetiva a lei que deve ser infringida
para que se responsabilize aquelas pessoas discriminadas em seu art. 135. É
indubitável que a falta de recolhimento do tributo constitui, por si só, uma
ilicitude, porquanto configura o descumprimento de um dever jurídico decorrente
de leis tributárias.
446. Não se pode negar, entretanto, que tal responsabilidade é subjetiva, sendo
imprescindível que fique demonstrada o dolo daquele a quem ela é atribuída. Não
se pode presumir o dolo daqueles discriminados no art. 135 do Código Tributário
Nacional.
447. Sem tal comprovação (que requer procedimento em que lhe seja garantido
amplo direito de defesa, tal qual no presente caso), não pode o fisco expropria-los
de seu patrimônio, sob a alegação de que são responsáveis por créditos
tributários da pessoa jurídica.
448. Assim, passemos à análise da responsabilidade de cada um:
Roberto Viana Batista Júnior
449. É presidente e acionista de Petra Energia desde, pelo menos, 29/10/2009.

Fl. 8311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
62
450. Foi presidente de Stein SP Participações S/A (empresa veículo, beneficiária
do empréstimo obtido junto ao Citibank) de 18/06/2012 a 18/11/2015 (período
que abrange os fatos descritos neste processo, inclusive a entrada de Stein SP
como acionista, em 2012, de Petra Energia).

451. É também presidente de STR Projetos e Participações em Recursos Naturais
S.A, que por sua vez era acionista de Petra Energia à época dos fatos narrados.

452. Do rol de eventos relatados pela Autoridade Fiscal (fl. 1353), os quais
Roberto Viana Batista Júnior consignou sua assinatura e/ou indicou seu nome, e
considerando o teor da defesa apresentada pelo mesmo, entendo que apenas os
eventos relacionados abaixo têm relação direta com as infrações apuradas neste
processo:
i. Cópia do contrato de fiança junto ao Banco Citibank;
ii. Figurou como Presidente de mesa na assembleia geral extraordinária de
28/06/2012, que deliberou sobre (1) concessão de mútuo com a STR
Projetos e Participações Ltda, CNPJ 07.943.726/0001-07, no montante de
até R$ 426.740.000,00; e sobre (2) o aumento de capital da Petra, com
aporte de R$ 50,00 feito pela Stein SP Participações S/A, CNPJ
15.211.747/0001-66;
iii. Figurou como Presidente de mesa na assembleia geral extraordinária de
31/12/2012, que deliberou sobre o aumento de capital da Petra, com
aporte de R$ 908.301.562,00 efetuado pela Stein SP Participações S/A;
Fl. 8312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
63
iv. Assinou pela Petra Energia, pela STR Recursos Naturais e pela Petra
Energia Parnaíba a dação em pagamento da cessão da Petra Parnaíba x
débitos perante o BTG;
v. Pertenceu ao quadro de administradores da Stein SP Participações S/A,
mesmo sabendo que a empresa somente foi criada para levantar recursos
(empréstimo) do Citibank que na realidade foram deslocados para a Petra
Energia S/A.
453. Ou seja, dependendo da situação, o Sr. Roberto Viana Batista Júnior poderia
representar até três pessoas jurídicas distintas numa mesma negociação, o que
facilitou:
• A entrada de Stein SP (com apenas R$ 50,00) como acionista de Petra
Energia; • A entrega da carta de crédito (no valor de USD 703.629.934,80)
em garantia do empréstimo tomado por Stein SP junto ao Citibank;
• A transferência de R$ 726.740.000,00, em 28/06/2012, de Stein SP para
Petra Energia, sob a alegação de ser adiantamento para futuro aumento de
capital;
• Como presidente e acionista de Petra Energia e como presidente de STR
Projetos e Participações em Recursos Naturais S.A, a autorização da
concessão de empréstimo, de parte dos recursos recebidos de Stein SP (R$
426.740.000,00), por parte da contribuinte em benefício de STR Projetos e
Participações Ltda (empresa na qual era presidente à época dos fatos);
• Como presidente e acionista de Petra Energia e como presidente de STR
Projetos e Participações em Recursos Naturais S.A, a autorização da
transferência de parte dos recursos recebidos pela contribuinte de Stein SP
(R$ 300.000.000,00) para a esta última na forma de pagamento de
dividendos;
• A não execução, por parte de Petra Energia (como fiadora), de Stein SP
em função do não pagamento do empréstimo tomado por esta que havia
sido garantido por aquela;
454. Ademais, o imputado era responsável pela contribuinte nos períodos em que
a mesma omitiu dados em DIPJs, formou o custo contábil do investimento em
Petra Parnaíba e deixou de escriturar corretamente o LALUR.
455. Tudo já detalhado no tópico referente à “Multa Qualificada”, no qual foi
concluído que tais fatos se enquadram nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
456. Dessa forma, resta clara a responsabilidade tributária de Roberto Viana
Batista Júnior.
Sheila Gomes Ferreira Sansone
Fl. 8313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
64
457. Adicionalmente ao que foi contestado de forma conjunta, argumenta a
interessada que somente caberia a imputação de responsabilidade solidária se
houvesse ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
458. Entretanto, entendo que tal argumentação não procede.
459. O art. 135, III, do CTN, no qual a interessada foi enquadrada, por si só, é
suficiente para imputar a responsabilidade solidária. Os únicos pré-requisitos são
que as obrigações tributárias devem ser resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, não
há previsão legal que condicione a responsabilização solidária à desconsideração
da personalidade jurídica da empresa.
460. Destaque-se ainda que a administração tributária deve observar a lei vigente,
visto que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 do CTN, e assim o julgamento administrativo cinge-se
a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
461. Continuando a análise, verifico que Sheila Gomes Ferreira Sansone foi
diretora de Petra Energia de 29/10/2009 a 27/01/2015.

462. Foi também diretora de Stein SP Participações S/A de 18/06/2012 a
18/11/2015.

463. Do rol de eventos relatados pela Fiscalização (fl. 1354), os quais Sheila
Gomes Ferreira Sansone consignou sua assinatura e/ou indicou seu nome, e
considerando o teor da defesa apresentada pela mesma, entendo que apenas os
Fl. 8314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
65
eventos relacionados abaixo tem relação direta com as infrações apuradas neste
processo:
i. Contrato de Empréstimo entre Stein e Citibank – como representante de
Stein e Petra;
ii. Pertenceu ao quadro de administradores da Stein SP Participações S/A,
mesmo sabendo que a empresa somente foi criada para levantar recursos
(empréstimo) junto ao Citibank, que na realidade foram deslocados para a
Petra Energia S/A.
464. Em sentido oposto, a impugnante também alega que “A mera invocação da
sua condição de ex-diretora não constitui fato suficiente apto a legitimar a
formulação de tal acusação de fraude e sonegação, também não autoriza
qualquer presunção de culpa. O fato de ter assinado documentos legais da
Companhia, no cumprimento de suas funções, tampouco, confere à Autoridade
Fiscal o poder de lhe imputar crimes e alegar fraude”.
465. Entretanto, no presente caso a Sra Sheila Gomes Ferreira Sansone pode
representar até duas pessoas jurídicas distintas numa mesma negociação, o que
facilitou a ocorrência da infração relativa à não tributação do resultado não
operacional decorrente da venda dos 45% da participação que a contribuinte
possuía nos Blocos Solimões.
466. Outrossim, a argumentação de que a gestão da Petra Energia S.A. não era
isolada e exclusivamente exercida pela Sra Sheila procede.
467. Porém, os atos praticados que estão em foco foram executados em conjunto
com o Sr. Roberto Viana Batista Júnior, outro administrador que teve imputada a
responsabilidade solidária, situação esta que vai exatamente ao encontro das
alegações da interessada.
468. O contrato de fiança firmado por Petra Energia, Stein SP e Citibank (fls. 351 a
364) ilustra bem esta situação:

469. Aqui, a Sra Sheila assina o documento em conjunto com o Sr. Roberto (de
acordo com os estatutos da empresa).
Fl. 8315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
66
470. Enfim, tudo também já foi detalhado no tópico referente à “Multa
Qualificada”, no qual foi concluído que as infrações se enquadram nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
471. No entanto, com relação à infração relativa à majoração do custo do
investimento em Petra Parnaíba, entendo que não ficou comprovada a sua
participação nos eventos contábeis que deram causa ao mesmo, devendo a
imputada ser retirada do polo passivo de tal obrigação.
472. Assim, considero parcialmente procedente a impugnação apresentada por
Sheila Gomes Ferreira Sansone, no sentido de manter a sua responsabilidade
solidária apenas sobre a infração relativa à não tributação do resultado não
operacional decorrente da venda dos 45% da participação que a contribuinte
possuía nos Blocos Solimões.
473. Sendo mais específico, mantenho a responsabilidade solidária de Sheila
Gomes Ferreira Sansone apenas sobre a seguinte infração:

Da Responsabilidade Solidária – Art. 124 do CTN
474. Segundo a Autoridade Fiscal, no presente caso também coube a atribuição
de responsabilidade solidária às pessoas jurídicas STR Projetos e Participações
Ltda e STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A., de acordo com o
inciso I do art. 124 do CTN.
475. Argumentam as interessados que a atribuição de responsabilidade solidária
não se sustenta em função de todo o exposto nas impugnações, uma vez que a
contribuinte nunca negou fazer parte de um grupo econômico, e reconhece que
errou na DIPJ 2012 e na DIPJ 2013 ao informar que sua sócia era a STR PP,
quando, na verdade, desde 01/10/2010, sua sócia era a STR RN. Essa estrutura
societária foi motivada em razão de outros projetos e investimentos realizados
pelo grupo.
476. Inicialmente cabe transcrever o art. 124, I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 8316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
67
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; (...)
477. Acerca do conceito de interesse comum, é oportuno também trazer a lição
de Marcos Vinícius Neder (no artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões
acerca de seu Conceito, da obra Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo,
2007, páginas 39 a 42):
“6.3. Conceito de interesse comum
O termo “interesse” contém vários significados, o que dificulta sua exata
delimitação semântica na seara jurídica. Um os desafios mais importantes
para todo o desenvolvimento deste ensaio é solucionar a seguinte questão:
“Qual significado deveríamos atribuir à expressão ‘interesse comum’
utilizado no art. 124 do CTN?” (...)
Como o que nos inquieta é o interesse na situação jurídica subjacente ao
fato gerador, cumpre examinar o seu significado à luz de uma relação
jurídica privada (v.g. negócio jurídico bilateral). Recorremos, então, aos
ensinamentos de Pontes de Miranda para quem os direitos subjetivos
surgem apenas a partir da incidência de regras jurídicas que são os veículos
aptos a distribuir bens da vida, ou alterar sua distribuição. Se há interesse
subjacente a tal distribuição, não pertencem à dimensão jurídica, mas à
dimensão política, salvo onde esse interesse a regra jurídica entendeu
caber proteção. Assim, ensina o Mestre, os direitos subjetivos, como
produto da incidência da regra jurídica, protegem determinados interesses.
Nos direitos de crédito em particular, um dos interesses tutelados, tanto do
lado do credor como do lado do devedor, é a extinção regular da relação
jurídica pelo adimplemento da obrigação pactuada.
A partir dessas várias acepções para o vocábulo “interesse”, é possível
extrair um elemento significante comum, qual seja: o interesse é uma
atitude voltada ao atendimento de uma necessidade (v.g. econômica,
moral, social) e, no campo obrigacional, estruturam-se direitos subjacentes
que tutelam tais interesses.
Resta, ainda, discorrer a respeito da qualificação “comum” conferida pela
lei, ou seja, examinaremos quais as hipóteses em que o “interesse” será
considerado “comum” na situação jurídica privada que constitua o fato
gerador. No plano das situações jurídicas, defrontamos-nos com relações
em que participam pluralidade de sujeitos e, por conseguinte, surge uma
pluralidade de titulares de direitos (v.g. direitos de crédito, de servidão, de
propriedade). Nessas situações, para que se verifique interesse em comum,
há de se identificar direitos e deveres comuns que se irradiam dessa relação
jurídica.
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
68
Alf Ross, com muita habilidade, faz a distinção entre os interesses comuns e
coincidentes. Nos primeiros, as pessoas interessadas são vinculadas por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade (consciência de grupo)
que os une; enquanto, nos coincidentes, o vínculo visa apenas atender a
uma necessidade específica (tarefa).
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com
pluralidade de pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os
contratantes interesses coincidentes, contrapostos e comuns. Afinal,
vendedores e compradores têm interesses coincidentes na realização do
negócio (tarefa), mas interesses contrapostos na execução do contrato
(necessidades opostas). Já os interesses comuns situam-se em cada uma
dos pólos da relação: entre o conjunto de vendedores e, de outro lado,
entre os compradores.
O quadro abaixo evidencia os diversos interesses:

Não é outro o entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta
que, nas ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de
pessoas, em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalarse entre os sujeitos que estiverem no mesmo pólo
da relação, se, e somente se, for esse o lado escolhido pela lei para receber
o impacto jurídicos da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado:
“o fato de serem partes em um contrato apenas significa que o legislador
pode, por disposição expressa, instituir solidariedade entre elas (...). Uma
coisa é duas ou mais pessoas terem interesse na situação. Outra é terem
duas ou mais pessoas interesse comum na situação. Comprador e vendedor
têm interesse na compra e venda, mas não se trata de interesse comum e
sim interesses contrapostos.” Conclui-se, portanto, que o fato jurídico
suficiente à constituição da solidariedade, não é o mero interesse de fato,
mas sim interesse jurídico que surge a partir da existência de direitos e
deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação
jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário”. (grifou-se)
478. Logo, há interesse comum quando for possível identificar direitos e deveres
comuns entre as pessoas situadas no mesmo pólo de uma relação jurídica privada
que constitua o fato jurídico tributário. Nos negócios jurídicos privados de compra
e venda mercantil com pluralidade de pessoas, os vendedores e compradores têm
interesse coincidentes na realização do negócio, mas interesses contrapostos na
execução do contrato, razão pela qual há interesses comuns entre os sujeitos que
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
69
estiverem no mesmo pólo da relação, ou seja, entre o conjunto de vendedores e
entre o conjunto de compradores.
479. No presente caso, constatou-se que na assembleia geral extraordinária de
Petra Energia, ocorrida em 28/06/2012, a STR Projetos e Participações em
Recursos Naturais Ltda (CNPJ: 12.251.676/0001-37), como acionista, autorizou a
concessão de empréstimo por parte da contribuinte à STR Projetos e
Participações Ltda (CNPJ: 07.943.726/0001-07), no montante de até R$
426.740.000,00 (fl. 397):

480. Ademais, em 04/07/2012, Petra Energia pagou dividendos à STR Projetos e
Participações em Recursos Naturais Ltda, conforme conta contábil “0021302004 –
Dividendos a Pagar”:

481. Ou seja, os recursos que ingressaram na contribuinte, que originaram-se do
empréstimo efetuado por Stein SP junto ao Citibank, N.A. (Nova York), no valor de
USD 511.900.055,34 (fls. 365 a 395), o qual foi garantido pela carta e crédito que
representava o montante a receber de HRT O&G (fls. 185 a 192), que por sua vez
é relativo à venda dos 45% de participação de Petra Energia nos Blocos Solimões
(representados pelos extratos colacionados abaixo) foram direcionados, ao final,
às pessoas jurídicas STR Projetos e Participações Ltda e STR Projetos e
Participações em Recursos Naturais S/A.
Extrato de Stein Participações (fl. 396) que mostra a saída de recursos para Petra
Energia:

Fl. 8319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
70

Extrato de Petra Energia (fl. 442) que mostra a entrada de recursos originados de
Stein SP:

482. A somatória das duas operações (mútuo de R$ 426.740.000,00 destinados à
STR PP e dividendos de R$ 300.000.000,00 destinados à STR RN) é exatamente R$
726.7400.000,00.
483. Mesmo sabedora de suas obrigações fiscais, a contribuinte preferiu omitir a
tributação do IRPJ e da CSLL ao fisco e repassar esses recursos a empresa ligadas,
conforme o gráfico abaixo, o qual demonstra, à exceção do pagamento de
dividendos de Petra Energia para STR RN, todas as operações que ocorreram em
28/06/2012:

484. Assim, repassou os recursos aportados pela Stein, em seu capital social e
reserva de capital, às empresas ligadas, sem considerar que, em tese, tinha uma
obrigação com a Stein, por esta ter ingressado em seu capital como acionista, e
também perante o Citibank, por ser fiadora de Stein e sabedora de que a esta não
teria caixa para quitar o empréstimo com o Citibank.
Fl. 8320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
71
485. Contrariamente aos fatos, em sua defesa, os impugnantes afirmam que os
recursos oriundos do empréstimo de Stein SP junto ao Citibank seriam para Petra
Energia ter condições de cumprir com suas obrigações financeiras decorrentes de
suas campanhas exploratórias (fl. 1605):

486. Ou seja, é no mínimo contraditória a afirmação dos impugnantes visto que
100% dos recursos repassados à contribuinte foram parar nas contas correntes de
STR Projetos e Participações Ltda e STR Projetos e Participações em Recursos
Naturais S/A, a título de, respectivamente, mútuo e pagamento de dividendos.
487. Em face dos elementos anteriormente relatados, resta evidente o interesse
comum das pessoas jurídicas arroladas, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN,
relativamente à infração da não tributação do resultado não operacional
decorrente da venda dos 45% da participação que a contribuinte possuía nos
Blocos Solimões.
488. Entretanto, com relação à infração relativa à majoração do custo do
investimento em Petra Parnaíba, entendo que não ficou comprovado o interesse
comum de tais pessoas jurídicas nos eventos contábeis que deram causa ao
mesmo, devendo as mesmas serem retiradas do polo passivo de tal obrigação.
489. Assim, considero parcialmente procedente as impugnações apresentadas por
STR Projetos e Participações Ltda e STR Projetos e Participações em Recursos
Naturais S/A, no sentido de manter a responsabilidade solidária apenas sobre a
infração relativa a não tributação do resultado não operacional decorrente da
venda dos 45% da participação que a contribuinte possuía nos Blocos Solimões.
490. Sendo mais específico, mantenho a responsabilidade solidária de STR
Projetos e Participações Ltda e de STR Projetos e Participações em Recursos
Naturais S/A apenas sobre a seguinte infração:
Fl. 8321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
72

Concordo com as conclusões expostas no acórdão a quo, a responsabilidade
tributária das pessoas físicas (Srs. Roberto Viana Batista Júnior e Sheila Gomes Ferreira Sansone)
está evidenciada a partir de condutas dolosas, bem individualizadas, com excesso de poderes e
infração à lei, guardando relação de causalidade com o surgimento da obrigação tributária relativa
à omissão de receitas decorrentes da alienação da participação de 45% nos blocos de Solimões.
Está evidenciado nos autos que ambos participaram ativamente do esquema
fraudulento, tendo, inclusive, participado do quadro societário da empresa de fachada Stein,
utilizada para o fim de contrair empréstimo junto ao Citibank.
Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída.
Relativamente à infração de falta de comprovação do custo de investimento na
empresa PETRA ENERGIA PARNAÍBA, a DRJ entendeu por bem manter a responsabilidade atribuída
ao Sr. Roberto Viana Batista Júnior, mas afastou a responsabilidade atribuída à Sra. Sheila Gomes
Ferreira Sansone. A decisão é acertada, uma vez que não existem provas de que a Sra. Sheila
tenha participado ou se beneficiado da segunda infração.
No entanto, entendo que a Responsabilidade do Sr. Roberto também deve ser
afastada no que diz respeito à segunda infração. Isso porque todos os fatos apontados pela
Autoridade Fiscal para justificar a atribuição de responsabilidade evidenciam condutas
relacionadas à primeira infração, não estando claro a sua participação no aumento do custo de
Petra Energia Parnaíba.
Portanto, entendo que merece parcial provimento o recurso voluntário para
afastar a responsabilidade tributária de Roberto Viana Batista Júnior sobre a infração relativa a
falta de comprovação de custo de investimento na Petra Energia Parnaíba.
Quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas STR Projetos e Participações LTDA
e STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A, entendo que o interesse comum a que se
refere o art. 124, I do CTN está evidenciado a partir da constatação do repasse de recursos
aportados pela Stein, em seu capital social e reserva de capital, às referidas empresas, sem
considerar que, em tese, tinha uma obrigação com a Stein, por esta ter ingressado em seu capital
Fl. 8322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
73
como acionista, e também perante o Citibank, por ser fiadora de Stein e sabedora de que a esta
não teria caixa para quitar o empréstimo com o Citibank.
Portanto, os repasses feitos às Recorrentes STR Projetos e Participações LTDA e STR
Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A contribuiu para o não cumprimento das
obrigações assumidas por Stein junto ao Citibank, situação que exigiu a devolução da carta de
crédito de exportação pela Recorrente.
Por outro lado, entendo que o interesse comum não está demonstrado quanto à
segunda infração, não havendo reparos a fazer no acórdão a quo na parte em que analisou a
solidariedade.
2
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício exige a reanálise do acórdão a quo, na parte em que reconheceu
como comprovada uma parte dos custos para apuração do ganho na venda de participação
societária da empresa Petra Energia Parnaíba Ltda.
De fato, ao analisar os documentos de fls. 523 a 524, tem-se a comprovação da
transferência dos valores de R$ 72.693.978,00 (28/11/2012) e R$ 3.000.000,00 (22/08/2012),
relativos às integralizações de capital em espécie.
O acórdão a quo afastou, ainda, a responsabilidade tributária atribuída a Sra. Sheila
Gomes Ferreira Sansone, STR Projetos e Participações Ltda e STR Projetos e Participações em
Recursos Naturais S/A.
Embora os fatos descritos pela Autoridade Fiscal demonstrem o interesse comum
das sociedades STR Projetos e Participações Ltda e STR Projetos e Participações em Recursos
Naturais S/A. na situação que constitui fato gerador da infração relativa a não tributação do
resultado não operacional decorrente da venda dos 45% da participação que a contribuinte
possuía nos Blocos Solimões, mais precisamente, pela evidente confusão patrimonial analisada no
item 1.6 acima, não se pode afirmar o mesmo quanto à infração relacionada à falta de
comprovação de custo utilizado na apuração do ganho da alienação de participação societária da
empresa Petra Energia Parnaíba Ltda.
No que diz respeito à responsabilidade tributária atribuída à Sra. Sheila Gomes
Ferreira Sansone sobre a infração relacionada à falta de comprovação de custo utilizado na
apuração do ganho da alienação de participação societária da empresa Petra Energia Parnaíba
Ltda., não há no Termo de Verificação Fiscal a indicação de uma conduta relacionada à referida
infração.
Não é demais relembrar que a atribuição de responsabilidade tributária a que se
refere o art. 135, III pressupõe-se a individualização de condutas com a identificação de ato ilícito
Fl. 8323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.563 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720860/2018-11
74
que apresente nexo causal com a obrigação tributária. Dessa forma, está correto o acórdão a quo
ao afastar a responsabilidade tributária atribuída à Sra. Sheila Gomes Ferreira Sansone.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e, quanto aos
recursos voluntários: a) rejeitar as preliminares de nulidade e a arguição de decadência; b) no
mérito: i) negar provimento aos recursos voluntários da pessoa jurídica autuada e dos coobrigados
STR Projetos e Participações LTDA, STR Projetos e Participações em Recursos Naturais S/A e Sheila
Gomes Ferreira Sansone, e ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário do coobrigado Roberto
Viana Batista Junior para excluílo do polo passivo da relação jurídico-tributária quanto à infração
correspondente à ausência de comprovação da majoração do custo de investimento que a pessoa
jurídica autuada mantinha na empresa Petra Energia Parnaíba Ltda.; ainda, de ofício: reduzir para
100 % (cem por cento) o percentual da multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 8324
DF CARF MF
Original